Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-45.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013642-45.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LARISSA BACA DA SILVA - CPF: 037.608.821-45 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MARCELL CAMILO LEITE - CPF: 045.845.431-19 (APELANTE), MARCELLO CAMILO LEITE - CPF: 059.658.361-39 (APELANTE), MARIA MADALENA NUNES GOMES - CPF: 029.004.361-17 (APELANTE), RICHARD BATISTA GOMES - CPF: 093.012.311-58 (APELANTE), BEATRIZ PEREIRA GONTIJO - CPF: 024.556.791-79 (APELANTE), CAMILLA SILVA FERREIRA - CPF: 030.756.711-77 (ADVOGADO), ZAQUEU ALVES RAMOS - CPF: 011.154.171-93 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 042.585.641-09 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MANOEL ELENO NUNES DA SILVA - CPF: 069.474.731-95 (APELANTE), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL ELENO NUNES DA SILVA - CPF: 069.474.731-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa. associação para o tráfico. tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições. nulidades de buscas pessoal e domiciliar. quebra de cadeia de custódia. ilicitude do relatório de extração de dados de aparelho celular. insuficiência de provas para as condenações.
bis in idem
entre a organização criminosa e associação para o tráfico. agravante do exercício de comando da organização. detração. restituição de bens apreendidos. recursos providos parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou
a primeira apelante
por organização criminosa majorada (emprego de arma de fogo) e lavagem de dinheiro majorada (por intermédio de organização criminosa), visando
anulação do relatório de inteligência financeira, nulidade da sentença, absolvições, redução das penas, modificação de regime prisional e isenção da pena de multa.

II. Questão em discussão

Há nove questões: (1) ilegalidade do relatório de inteligência financeira por ter sido solicitado diretamente “
pela autoridade policial
”; (2) nulidade da condenação por organização criminosa “
nulidade da condenação pelo bis in idem
” sob assertiva de que responde a “
dois processos pelo mesmo fato criminoso
”; (3) insuficiência de provas para a condenação por organização criminosa e lavagem de dinheiro; (4) inexistem provas do exercício de comando na organização criminosa; (5) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; (6)
a fração de 1/6 (um sexto) deveria ser aplicada por circunstância judicial desfavorável; (7)
o regime inicial fechado foi fixado “
sem [...] elementos concretos
”; (8) detração do período de prisão preventiva; (9) a sétima apelante “
não possui condições de arcar
” com a pena de multa.

III. Razões de decidir

1.
O compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF/UIF diretamente com autoridades policiais se afigura legítimo e prescinde de autorização judicial, nos termos do que foi decidido pelo STF no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP) e reafirmado nas Reclamações 61.944/PA e 70.191/PR. Isso porque esses documentos são instrumentos administrativos de monitoramento atípico e não medidas invasivas de quebra de sigilo.

2. O relatório de inteligência financeira analisado não foi ponto de partida das investigações, mas sim instrumento auxiliar utilizado em fase posterior, o que reforça sua licitude. Não houve quebra de sigilo bancário por autoridade administrativa, tampouco obtenção direta de extratos ou movimentações bancárias protegidas por sigilo.

3. Se a litispendência alegada pela sétima apelante foi reconhecida, tendo sido extinta uma das ações penais, não havendo dupla persecução penal pelos mesmos fatos, inexiste
bis in idem
, sobretudo porque este julgamento abrange condutas mais abrangentes e o Juízo singular delimitou as imputações em cada processo.

4.
Os depoimentos dos agentes policiais, corroborados pelas demais provas [Relatórios Técnicos e de Investigação], demonstram a existência de estrutura criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, com atuação nos municípios de Cáceres/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT, Cuiabá/MT [bairros Alto da Serra, Itamarati, Quilombo, Planalto, CPA3, Pedregal e Jardim Leblon] Várzea Grande/MT [bairros Construmat, Alameda, Jaime Campos, Manga, Cristo Rei, Jardim Maringá 1, Jardim Maringá 2, Jardim Maringá 3, Parque do Lago, Cohab Santa Clara, Cohab Santa Luzia e Jardim das Oliveiras], voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, organizado pelos “gerentes” e/ou “disciplinas”, mediante controle de arrecadação de mensalidades oriundas da comercialização nos pontos de venda de entorpecentes e penalização dos membros que causem prejuízos aos interesses do grupo criminoso

5. A estabilidade e permanência do grupo criminosa está demonstrada pelo lapso temporal [aproximadamente dois anos] transcorrido entre o início das investigações e o oferecimento da denúncia.

6. Como bem destacado pela i. PGJ,
“a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocamente, ao crime de integrar organização criminosa
”. Em outras palavras, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e outros integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

7. A facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco”

implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
. Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade.

8. A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
. Trata-se de crime formal, que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
.

9. Não se identificam nos autos elementos substanciais da atuação da quarta apelante na facção criminosa do “Comando Vermelho”, com demonstração do vínculo entre ela e os demais membros, visto que no seu aparelho celular “
não há [...] qualquer menção sobre crimes investigados
”. Em outras palavras, não foram obtidos diálogos diretos da apelante com os outros membros da organização criminosa que demonstrassem atividades de coordenação ou logística criminosa que teriam sido praticados pela apelante.

10. Eventual envolvimento em facção criminosa [“Comando Vermelho”] implica investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível: www.proceedings.scielo.br).

11. A estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida a partir de relatórios de investigação e depoimentos dos agentes policiais, nos quais constam apenas citações e referências sobre a atuação da apelante na citada facção criminosa, de modo que a quarta apelante deve ser absolvida
da imputação de organização criminosa, por insuficiência de provas.

12.
Verificam-se das declarações dos agentes policiais e do Relatório Técnico nº 2022.5.159849, elaborado a partir do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 74189.131.9670.11889, que a primeira apelante, o segundo apelante, o terceiro apelante e o oitavo apelante atuaram de forma coordenada na ocultação e dissimulação da origem ilícita de valores provenientes do tráfico de drogas controlado pela facção criminosa do “Comando Vermelho”, por meio de operações financeiras incompatíveis com a renda declarada e que se enquadram em tipologias clássicas de lavagem, como fracionamento de depósitos (“
smurfing
”) e utilização de contas de terceiros sem justificativa econômica ou familiar aparente.

13.
O crime de “lavagem” ou “ocultação” [Lei nº 9.613/98] se configura quando mascara-se a origem ilícita de bens, direitos e valores, a fim de que estes tenham aparência de licitude, dificultando a identificação e o rastreamento de atividades criminosas (BRASILEIRO, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada: vol. único - 4' ed. - Salvador: jus PODIVM, p. 288, 2016), tendo sido comprovado pelo “
Relatório de Inteligência Financeira do COAF, que identificou: a) movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada; b) depósitos fracionados em valores menores para burlar mecanismos de controle; c) utilização de contas de terceiros para dissimular origem e destino dos recursos; d) saques em espécie seguidos de depósitos pulverizados; e) ausência de justificativa econômica lícita para as transações
”.

14. Se demonstrado que o segundo apelante, o sexto apelante e a sétima apelante tinham controle sobre outros membros da organização criminosa, mostra-se “
inconteste a agravante pelo exercício de comando
”.

15.
O c. STJ considera idônea a negativação da culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho”, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
.

16. Os elementos empregados na depreciação das circunstâncias do crime de organização criminosa “
são paráfrases da fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, o que configura neste caso bis in idem
”, notadamente sobre a abrangência geográfica do grupo criminoso.

17. Na dosimetria da lavagem de dinheiro, a
pluralidade de agentes foi reconhecida pelo Juízo singular na forma da causa de aumento de pena referente ao cometimento de crime “
por intermédio de organização criminosa
” (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º), motivo pelo qual o concurso de pessoas não constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da reprimenda basilar, sob pena de caracterizar “
bis in idem
”.

18. “
A maior complexidade das transações financeiras empreendidas pelo paciente e pelos demais corréus na execução dos delitos [...] constitui argumento eficaz para negativar as circunstâncias do crime
”. Em outras palavras, “
o distinto grau de sofisticação nos atos específicos de lavagem de capitais justifica a reprovação em face das circunstâncias sob as quais o crime foi praticado
”.

19.
Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ tem considerado razoável e proporcional “
o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável
”, “
devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo
”.

20. A pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado em relação à primeira apelante, ao segundo apelante, ao terceiro apelante e ao oitavo apelante, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’)

21. Quanto ao regime prisional do quinto apelante, “
diante da primariedade do agente e do fato de a pena ser inferior a quatro anos de reclusão, deve-se impor o regime semiaberto sempre que houver circunstância judicial desfavorável
”.

22. A reincidência e presença de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] justificam o regime inicial fechado do sexto apelante, apesar de a reprimenda ter sido inferior a 8 (oito) anos (CP, art. 33, “b”, § 3º).

23. A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] justificam a fixação do regime inicial fechado em relação à sétima apelante.

24
A dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado em relação à primeira apelante, ao segundo apelante e ao terceiro apelante,
diante da pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

21. A pena de multa deriva de imposição legal prevista no preceito secundário do tipo penal de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal, razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da primeira apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

Recurso do segundo apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, conservado o regime inicial fechado;

Recurso do terceiro apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

Recurso da quarta apelante conhecido e provido para absolvê-la de organização criminosa, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII);

Recurso do quinto apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Recurso do sexto apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 7 (sete) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

Recurso da sétima apelante conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa;

Recurso do oitavo apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira entre COAF/UIF e autoridades investigativas é constitucional e prescinde de autorização judicial.

2. Não há
bis in idem
quando reconhecida e extinta a litispendência entre ações penais que versam sobre os mesmos fatos.

3. A existência de estrutura organizada, divisão de tarefas e movimentação financeira fracionada caracteriza os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

4. A aplicação da causa de aumento por liderança se justifica mediante prova do comando exercido sobre o grupo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 155, 386, III e VII, 312, 313, 315 e 593, I; CP, art. 69; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, caput e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.055.941/SP (Tema 990 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.11.2019; STF, RcL 61.944/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 2.4.2024; STF, RcL 70.191/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.11.2024; STF, HC 241.252/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.6.2024; STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 8.8.2022; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.6.2020; STJ, HC 888.907/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no RHC 192.604/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4.11.2024; STJ, RHC 147.707/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 7.5.2024; STJ, AgRg no RHC 185.644/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 9.4.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 1.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1.7.2020; STJ, AgRg no HC 1002703/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1.7.2025; STJ, RHC 104.123/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21.3.2019; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, RHC 139.408/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1º.3.2021; TJMT, EI 1020320-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 21.11.2024; TJMT, HC 1020029-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 9.10.2023; TJMT, HC 1028513-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 21.2.2024; TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013642-45.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): LARISSA BACA DA SILVA, MARCELL CAMILO LEITE, MARCELLO CAMILO LEITE, MARIA MADALENA NUNES GOMES, RICHARD BATISTA GOMES, AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO, BEATRIZ PEREIRA GONTIJO e ZAQUEU ALVES RAMOS.

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LARISSA BACA DA SILVA, MARCELL CAMILO LEITE, MARCELLO CAMILO LEITE, MARIA MADALENA NUNES GOMES, RICHARD BATISTA GOMES, AUGUSTO CESAR DO ESPÍRITO SANTO, BEATRIZ PEREIRA GONTIJO e ZAQUEU ALVES RAMOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042), que condenou a
primeira
apelante
LARISSA BACA DA SILVA por organização criminosa majorada (emprego de arma de fogo) e lavagem de dinheiro majorada (por intermédio de organização criminosa), em concurso material, a 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º,
caput
, § 1º, II e § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP - ; o
segundo
apelante
MARCELL CAMILO LEITE
por organização criminosa majorada (emprego de arma de fogo) e lavagem de dinheiro majorada (por intermédio de organização criminosa), em concurso material, a 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º,
caput
, § 1º, II e § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP -; o
terceiro
apelante
MARCELLO CAMILO LEITE
por organização criminosa majorada (emprego de arma de fogo) e lavagem de dinheiro majorada (por intermédio de organização criminosa), em concurso material, a 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º,
caput
, § 1º, II e § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP -; a
quarta
apelante
MARIA MADALENA NUNES GOMES
por organização criminosa majorada (emprego de arma de fogo) a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 –; o
quinto
apelante
RICHARD BATISTA GOMES
por organização criminosa majorada (emprego de arma de fogo) a 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 -; o
sexto
apelante AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO por organização criminosa majorada a 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 –; a
sétima
apelante
BEATRIZ PEREIRA GONTIJO
por organização criminosa a 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 – e o
oitavo
apelante ZAQUEU ALVES RAMOS por organização criminosa majorada (com emprego de arma de fogo) e lavagem de dinheiro majorada (por intermédio de organização criminosa), em concurso material, a 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º,
caput
, § 1º, II e § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP - (ID 238756854).

LARISSA BACA DA SILVA argui a ilegalidade do relatório de inteligência financeira sob justificativa de que teria sido solicitado diretamente “
pela autoridade policial
”. No mérito, aduz que “
não há provas que demonstrem que [...] pertencia a alguma organização criminosa ou fazia a pratica de lavagem de dinheiro
”.

Pugna pela anulação das provas decorrentes do relatório de inteligência financeira (Relatório Técnico nº 2022.5.159849) e
, por conseguinte, sua absolvição, também por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, a fixação das penas “
no mínimo legal
” e calculada a “
detração para imposição do regime prisional
”.

Prequestiona “
os artigos 386 III e VII do CPP, bem como a ilegalidade da solicitação do RIF da autoridade policial diretamente ao COAF
” (ID 259159693).

MARCELL CAMILO LEITE suscita a “
nulidade da solicitação dos rifs
” sob assertiva de que os relatórios de inteligência financeira foram solicitados pela Delegada de Polícia, “
sem a devida ordem judicial e sem uma motivação idônea e concreta
”. No mérito, sustenta que “
não há provas cabais que possam ensejar uma condenação
” por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Pede o provimento para que seja reconhecida a “
nulidade da solicitação dos RIFs
” e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, fixadas as penas no mínimo legal, com detração do período de prisão preventiva.

Prequestiona “
os artigos 386 III e VII do CPP, bem como a ilegalidade da solicitação do RIF da autoridade policial diretamente ao COAF
”
(ID 259159682).

MARCELLO CAMILO LEITE suscita que os relatórios de inteligência financeira foram solicitados “
pela delegada de Polícia
”, “
sem a devida ordem judicial e sem uma motivação idônea e concreta
”, a caracterizar nulidade. No mérito, inexistiriam provas suficientes para a condenação por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Requer o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, a redução das penas para o mínimo legal, com “
detração para imposição do regime de cumprimento de pena
”.

Prequestiona “
os artigos 386 III e VII do CPP, bem como a ilegalidade da solicitação do RIF da autoridade policial diretamente ao COAF
” (ID 259159697).

MARIA MADALENA NUNES GOMES alega que: 1) inexistem “
elementos que possam evidenciar que [...] faça parte de alguma organização criminosa
”; 2) o Juízo singular fixou o regime inicial fechado “
sem apresentar elementos concretos que demonstrem especial periculosidade da apelante ou justificativas para a adoção de regime mais severo
”; 3) faria jus à detração diante do cumprimento de prisão domiciliar por “
mais de um ano
”.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, a fixação de regime prisional “
menos gravoso
”.

Prequestiona “
as matérias elencadas no art. 386 VII do CPP
” (ID 259159688).

RICHARD BATISTA GOMES sustenta que: 1) “
as provas produzidas não são capazes de demonstrar o vinculo
” com a organização criminosa; 2) “
tem o direito de cumprir sua pena em regime menos gravoso
” em razão da pena imposta.

Pede provimento para que seja absolvido. Em pleito subsidiário, a aplicado o regime inicial semiaberto.

Prequestiona “
as matérias elencadas no art. 386 VII do CPP
” (ID 259159690).

AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por organização criminosa; 2) a fração de 1/6 (um sexto) deveria ser aplicada por circunstância judicial desfavorável; 3)
inexistem provas do exercício de comando na organização criminosa
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 248653698).

BEATRIZ PEREIRA GONTIJO suscita a nulidade da condenação por organização criminosa “
nulidade da condenação pelo bis in idem
” sob assertiva de que responde a “
dois processos pelo mesmo fato criminoso
”. No mérito, sustenta que: 1) não “
houve comprovação de que a recorrente pertença a organização criminosa
”; 2) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 3) “
não existem elementos concretos a se aferir que a recorrente era líder da organização criminosa
”; 4) poderia “
cumprir sua reprimenda penal no regime semiaberto, [...] diante da reprimenda que lhe foi imposta
”; 5) “
não possui condições de arcar
” com a pena de multa.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença e absolvida, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas, com isenção da pena de multa e modificação do regime prisional.

Incidentalmente, pede a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 243143162).

ZAQUEU ALVES RAMOS alega que: 1) “
a acusação não conseguiu demonstrar, de forma inequívoca, a existência dos elementos essenciais para a configuração do crime de organização criminosa
”; 2) “
as circunstâncias fáticas constantes dos autos são insuficientes para embasar uma sentença condenatória
” por lavagem de dinheiro; 3) as penas-bases de ambos os delitos teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a diminuição das penas para o mínimo legal.

Prequestiona “
os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 59 do Código Penal e o artigo 5º da Constituição Federal
” (ID 243162671).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO [GAECO] não apresentou contrarrazões recursais, apesar de intimado em duas oportunidades, nos dias 10.2.2025 e 5.3.2025 (ID 274936850).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa e lavagem de capitais – Irresignação defensiva. PRELIMINARES: 1) Suscitada nulidade dos RIFs, uma vez que ausente de autorização judicial, em benefício dos apelantes Marcell Camilo Leite, Larrisa Baca da Silva e Marcelo Camilo Leite. – Não acolhimento – Reclamação Constitucional nº 61.994/PA – STF que decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial – Entendimento do c. STF de acordo com a Lei complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências – Informações não acobertadas pela cláusula de reserva de jurisdição - Nulidade afastada. 2) Pretendido reconhecimento da existência de litispendência entre os fatos apurados neste processo nº. 1013642-45.2022.8.11.0042 com os fatos apurados nos autos nº. 1008075-10.2023.8.11.0006, em prol da apelante Beatriz Pereira Gontijo. – Inviabilidade – A súplica, no que se refere ao delito de organização criminosa, já fora acolhida por ocasião da sentença proferida nestes autos, restando prejudicando a pretensão recursal neste tocante. MÉRITO: 1) Pleitos absolutórios: - Requerida absolvição do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), em favor de Larissa Baca da Silva, Marcell Camilo Leite, Marcello Camilo Leite, Maria Madalena Nunes Gomes, Richard Batista Gomes, Augusto Cesar do Espirito Santo, Zaqueu Alves Ramos e Beatriz Pereira Gontijo, face à insuficiência probatória. Almejam, também, a absolvição do delito de lavagem de capitais (art. 1º, da Lei nº 9.613/1998), em benefício de Marcell Camilo Leite, Marcello Camilo Leite, Larissa Baca da Silva e Zaqueu Alves Ramos, em razão da atipicidade das condutas que lhe foram imputados, com ênfase na ausência do dolo. – Inadmissibilidade - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria dos delitos imputados aos insurgentes, isso em decorrência das provas extraídas da quebra de sigilo de dados telefônicos e financeiro, condensados no Relatório Final, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais em juízo – Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT - “(...) Evidenciado que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com estabilidade e divisão de tarefas, e que a finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais, cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito previsto no artigo 2º na Lei 12.850/2013. Deve ser mantida a condenação pelo crime de “lavagem de dinheiro” quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV. (...)” (TJMT - N.U 0010062-63.2018.8.11.0042) - Crime de lavagem de dinheiro admite tanto o dolo direto como eventual, em consonância com entendimento já adotado por este Sodalício, ao decidir que os colaboradores desse tipo de atividade ilícita (lavagem de dinheiro) devem ser penalizados ainda que não tenham agido com dolo direto, de acordo com a wilfull blindness doctrine (teoria da cegueira deliberada) - Inexistência de indevida inversão do ônus da prova - Não há que se falar em absolvição seja por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta e tampouco ausência de dolo. 2. Pleitos afetos à dosimetria: a) Pretendido redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, em prol de Beatriz, Marcell, Larissa, Marcelo e Zaqueu. – Improcedente – A respeito da pena aplicada, reputo que o julgador de piso fundamentou de forma idônea a desfavorabilidade dos vetores judiciais, sem incorrer em bis in idem ou qualquer outro vício. b) Requestado o redimensionamento da pena basilar impostar, considerando que o juízo a quo se utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, em prol do apelante Augusto. – Inocorrência – Como se observa, o juiz singular operou com a devida proporção, eis que, fundamentando-se na prejudicialidade da culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime, majorou a pena-base tão somente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, isso levando em conta que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 2º da Lei 12.850/2013, é de 08 (oito) anos de reclusão, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena. c) Do pretendido afastamento da causa de aumento do §3º, artigo 2º, da Lei 12.850/13, em prol de Beatriz e Augusto. – Inconcessibilidade – Extrai-se dos autos, sobretudo das interceptações telefônica e da prova oral colhida durante a fase do contraditório, que os apelantes Beatriz e Augusto exerciam poder de comando dentro do grupo criminoso, como bem demonstrado na sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar no afastamento da causa de aumento em questão. 3) Requestada detração e alteração de regime em favor de Marcell, Maria Madalena, Richard, Larissa e Marcelo. – Inacolhimento – É facultado ao magistrado de conhecimento tal mister, sendo que esta análise e eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, não sendo a hipótese dos autos. Quanto ao regime inicial imposto aos apelantes Marcel, Marcelo e Larissa, reputo escorreita a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, pois, as penas foram fixadas superior a 08 (oito) anos. (N.U 1000332-02.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022) - O parecer é pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 285454882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA):

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes LARISSA BACA DA SILVA, MARCELL CAMILO LEITE e MARCELLO CAMILO LEITE suscitam a
ilegalidade do relatório de inteligência financeira sob justificativa de que teria sido solicitado diretamente “
pela autoridade policial
”
(ID 259159693).

O Inquérito Policial nº 210.4.2022.14624 (42/2022) foi instaurado para apurar os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, após a Polícia Civil ter conhecimento de que, “
no município de Cáceres/MT, a facção criminosa ‘Comando Vermelho’ tem controlado o tráfico ilícito de drogas, isto é, seus membros fornecem drogas aos revendedores, denominados de lojistas/boqueiros, assim como os proibiram de adquirir substâncias ilícitas de outros fornecedores. Além disso, a facção criminosa está vinculada ao cometimento de crimes, como torturas e homicídios dolosos. De acordo com as investigações o atual líder da facção criminosa no município de Cáceres é Marcell Camilo Leite - vulgo Boca de Lata que determina as regras a serem seguidas pelos demais integrantes da organização criminosa e recebe os valores auferidos pela comercialização de drogas ilícitas e referente a taxas criadas pela facção, como as denominadas "caixinhas" que é uma contrapartidas pelo funcionamento de pontos de venda de drogas, "bocas". Segundo relatório de investigação nº 2022.13.29548, Marcell Camilo Leite movimenta os valores oriundos de tráfico de drogas e outras rendas da facção criminosa por meio de contas bancárias de parentes, como seu irmão Marcelo Camilo Leite e sua convivente Larissa Baca da Silva
” (Portaria nº 2022.10.7680) – ID 239335652).

Após identificação dos supostos envolvidos e deflagração das investigações, a delegada de Polícia [Bruna Caroline Fernandes de Laet], titular da Delegacia Especial de Fronteira, requisitou informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras [COAF], atualmente denominado Unidade de Inteligência Financeira [UIF], as quais foram encaminhadas pelo Relatório de Inteligência Financeira nº 74189.131.9670.11889, que “
consiste na análise do RIF dos envolvidos no Inquérito Policial nº 42/2022, inclusive com pessoas a eles relacionados
”, dentre elas LARISSA BACA DA SILVA, MARCELL CAMILO LEITE e MARCELLO CAMILO LEITE (ID 239336215).

A partir das informações remetidas pelo COAF/UIF, a Diretoria de Inteligência da Delegacia Especial de Fronteira subscreveu o Relatório Técnico nº 2022.5.159849, concluindo que: 1) “
durante o período de 01/05/2021 a 08/11/2021, pouco mais de seis meses, entre entradas e saídas (crédito/débito) o grupo movimentou mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nas contas de titularidade de LARISSA BACA DA SILVA
”; 2) a “
técnica utilizada pelos investigados para a eventual lavagem do dinheiro possivelmente de origem ilícita é a denominada ‘ESTRUTURAÇÃO’, também conhecida como ‘SMURFING’ para movimentação de ativos
”; 3) a “
estruturação (smurfing) é uma das técnicas utilizadas pelos lavadores de capital profissionais, que consiste no fracionamento de uma grande quantia em pequenos valores, de modo a escapar do controle administrativo imposto às instituições financeiras, evitando assim que grandes vultos de dinheiro sejam descobertos quanto à sua origem ilícita
” (ID 239336215).

Vejamos o fundamento de legalidade.

A Lei nº 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas (art. 14), a atrair incidência para apuração de fatos criminosos.

Extrai-se do referido ato normativo que “
o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito
” (art. 15).

Observa-se que “
o tripé em que se baseia o regime administrativo de inteligência financeira, constituído pela identificação de clientes, pelo registro de operações e por comunicações de operações suspeitas, auxilia a persecução penal de crimes de lavagem de dinheiro e relacionados, atuando tanto na função preventiva, como na própria detecção de crimes
” (SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; PASIANI, Rochelle Pastana Ribeiro. O papel da inteligência financeira na persecução dos crimes de lavagem de dinheiro e ilícitos relacionados
[1]
).

Sopesada a atuação institucional do COAF/UIF, não se reconhece óbice legal para que a autoridade policial, no desempenho de sua atividade persecutória indisponível, requisite informações necessárias ou mesmo imprescindíveis para a descoberta de fatos irreveláveis por testemunhas, à luz do “
princípio lógico a maiori, ad minus (o que é válido para o mais, deve necessariamente sê-lo para o menos)
” (STJ, HC nº 246.439/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 28.2.2014).

Frise-se que o encaminhamento dessas informações à autoridade policial não se trata de quebra de sigilo de dados pessoais bancários (TJDFT, HC nº 0738461-62.2022.8.07.0000 – Relatora: Des.ª Simone Lucindo – 12.12.2022), visto que o relatório do COAF/UIF constitui um ato de documentação que expõe inconsistências financeiras, extraídas de dados oriundos de instituições financeiras e pessoas jurídicas/físicas. Vale esclarecer que o COAF/UIF analisa as transações financeiras a partir do cruzamento de dados incompatíveis com as regras das operações bancárias regulares, enquanto o afastamento do sigilo bancário por decisão judicial envolve o titular das contas-correntes, com exame de todos os dados, extratos e operações realizadas são trazidos ao procedimento.

Na essência, o RIF constitui relatório meramente descritivo, sem abranger atos investigatórios ou subsunção dos fatos a tipos penais, tampouco extrato detalhado de transações bancárias (TJSP, HC 2027522-65.2023.8.26.0000 - Relator: Des. Adilson Paukoski Simoni – 25.5.2023).

A Unidade de Inteligência Financeira produz informações, mas não tem por finalidade produzir provas, consoante lição de Fábio Ramazzini Bechara e Gianpaolo Poggio Smanio, “sic”:

“
A eficácia probatória da informação de inteligência financeira dependerá, em primeiro lugar, do seu caráter genérico ou determinado, a clareza em relação ao método como o dado foi obtido, o tipo de relação que o analista que elabora o informe e comparece ao processo tem com os fatos. Com efeito, na medida em que a informação de inteligência revelar um fato penalmente relevante, cuja fonte da informação é conhecida, com juízo de valor também
.” (Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira. In: Kai Ambos; Paulo de Souza Mendes; Marcos Zilli. (Org.). Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, v. 1, p. 55- 91)

Anote-se que o c. STF [1ª Turma], no julgamento de Ag. Reg. na Reclamação nº 61944/PA, assentou diretriz jurisprudencial de que “
no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira
” (Relator: Min. Cristiano Zanin, j. 2.4.2024, p. 28.5.2024).

Essa posição foi reafirmada pela 1ª Turma nos julgamentos da RcL nº 70.191/PR (Relator: Min. Alexandre de Moraes - j. 12.11.2024) e da RcL nº 81.531/DF (Relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025), assim sintetizadas:

“
Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
” (Relator: Min. Alexandre de Moraes - j. 12.11.2024)

“
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941-RG, TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: EXCEPCIONAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. REQUISIÇÃO FORMAL DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF PELA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE
” (Relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025)

Atente-se que os precedentes acima referenciados (RcL nº 61944/PA, RcL nº 70.191/PR e RcL nº 81.531/DF) foram firmados em sede de reclamação constitucional, medida judicial cabível para se garantir a autoridade decisão proferida pelo STF (CF, art. 102), a recomendar a uniformização jurisprudencial pelos Tribunais Estaduais.

E mais. O c. STJ também tem entendido que os relatórios emitidos pelo COAF podem ser emitidos a partir de solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial,
in verbis
:

“
A jurisprudência do STF permite o compartilhamento de informações do COAF, sem autorização judicial, desde que haja investigação formal, como ocorreu no presente caso. [...]
” (HC n. 888.907/PE – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, p. 19.11.2024)

“
A requisição de RIF ao COAF sem autorização judicial é permitida, conforme entendimento do STF no Tema 990, desde que respeitado o sigilo das informações.
” (AgRg no RHC n. 192.604/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.11.2024, p. 7.11.2024)

“
No presente caso, a autoridade policial solicitou, no bojo de investigação formalmente instaurada, diretamente ao COAF, o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro. E, segundo entendimento firmado pelo STF, mesmo sem a existência de autorização judicial, tal prática revela-se legítima
.” (RHC n. 147.707/PA, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7.5.2024, p. 14.5.2024)

“
III - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu, expressamente, na Reclamação n. 61.944/PA, pela possibilidade de compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, tanto espontaneamente quanto a requerimento de autoridade, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que atendidos os requisitos formais estabelecidos na tese de repercussão geral.

IV - No caso dos autos, os relatórios de inteligência financeira solicitados pela autoridade policial foram encaminhados pelo COAF dentro dos limites instituídos pela tese repercutida, de modo que não se constata nenhum constrangimento ilegal a ser sanado
.” (AgRg no RHC n. 185.644/SC, Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9.4.2024, p. 16.4.2024).

Neste e. Tribunal, destacam-se que os seguintes precedentes também reconhecendo a legalidade dos compartilhamentos de relatórios de inteligência financeira com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial, consoante as seguintes premissas:

“
[...] apenas em caráter obiter dictum, registra-se que o Supremo Tribunal Federal admite o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira – UIF (antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de supostos ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial
.” (HC 1020029-71.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 9.10.2023, p. 11.10.2023)

“
O Supremo Tribunal Federal declarou ser constitucional o compartilhamento de dados entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade. Nesse sentido, elencou-se que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, devidamente incorporadas ao sistema brasileiro (Decreto 8.799/16), demonstrando então que há obrigação da Unidade de Inteligência Financeira, espontaneamente e à pedidos, de disseminar informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, usando os canais dedicados, seguros e protegidos para tal fim (Reclamação 61.944/PA, rel. min. Cristiano Zanin, publicado em 23/11/2023).
” (HC 1028513-75.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j.

21.2.2024, p. 22.2.2024)

Nessa mesma linha intelectiva, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, assim decidiu:

“
1. Conforme interpretação dada pela própria Corte excelsa no Tema 990, do STF: “É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedentes. (Rcl 61944/PA AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024) (RCL 187.335/PR AgR, Decisão monocrática, Relator Min. Alexandre de Moraes. julgado em 26/08/2024).

2. Mantém-se o r. acórdão prolatado pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT nos autos de embargos de declaração em face de acórdão de Recurso em Sentido Estrito n. 1011864-51.2022.8.11.0006, pois os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) constantes dos autos foram requisitados diretamente ao COAF/UIF no bojo de investigação criminal formalmente instaurada, não havendo ilegalidade ou ilicitude a ensejar nulidade ou a macular o devido processo penal. 3. Embargos infringentes e de nulidade desprovidos
.” (EI nº 1020320-37.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – j. 21.11.2024 – p. 29.11.2024)

Em arremate, consigne-se que o relatório de inteligência financeira não consistiu no primeiro ato de investigação, pois precedido de diligências policiais preliminares, identificadoras de indícios de autoria em relação aos apelantes, notadamente o Relatório de Investigação nº 2022.13.29548 (ID 239335653), que identificou MARCELL CAMILO LEITE, MARCELLO CAMILO LEITE e LARISSA BACA DA SILVA como possíveis membros do “Comando Vermelho” no município de Cáceres/MT.

Nesse quadro, não se identifica a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR “
BIS IN IDEM
”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante BEATRIZ PEREIRA GONTIJO
a “
nulidade da condenação pelo bis in idem
” sob assertiva de que responde a “
dois processos pelo mesmo fato criminoso
” (ID 243143162).

Verifica-se que, na Ação Penal nº 1008075-10.2023.8.11.0006, a apelante foi denunciada por organização criminosa e associação para o tráfico [entre o ano de 2017 e o dia 17.8.2023], junto com as pessoas de Juliano dos Reis Neiva, Ronisson Valadão Bicalho, Sabrina Mesquita Barbosa, Natanael Nunes dos Santos, Fernando da Silva Porto, Fernando Nunes Dias dos Santos, Gilmar Firmino dos Santos, Itamar de Almeida, Débora de Oliveira Cunha, Júlio Cesar Costa Souza, Alex Junior de Vasconcelos, Adriano Prestes da Silva, Jonair Lopes Nunes, Reginaldo Alves Seles, Tiago Teixeira da Silva, Ângela Carla Sales Machado, Gutemberg de Oliveira Neres e Rafael Medeiros da Silva, tendo sido lhe imputada a conduta de integrar a facção do “Comando Vermelho” na região de Araputanga/MT (ID 238756854).

Neste processo [nº 1013642-45.2022.8.11.0042], examina-se a atuação de organização criminosa [ao menos até 2.5.2023] e lavagem de dinheiro, na qual a apelante foi denunciada com outras 48 (quarenta e oito) pessoas, sendo-lhe atribuído o papel de líder na cidade de Araputanga/MT (ID 239335810).

Diante dessas circunstâncias, o Juízo singular reconheceu a litispendência entre as ações penais [nº 1008075-10.2023.8.11.0006 e nº 1013642-45.2022.8.11.0042], motivo pelo qual extinguiu a primeira delas, somente em relação à apelante e a organização criminosa, nos seguintes termos:

“
[...] 35. Os fatos pelos quais é imputado a ela o crime de integrar organização criminosa nesta ação perduraram até 02/05/2023, portanto, contemporâneos aos da Ação Penal nº 1008075-10.2023.8.11.0006, na qual foram captados diálogos no período de 03/01/2023 a 12/04/2023, cessados com a prisão dela em 14/04/2023, por força do mandado de prisão preventiva nº 1002164-06.2023.8.11.0042, decorrente da investigação nestes autos, ou seja, apenas com o cumprimento do mandado de prisão destes autos foi cessada a permanência da organização criminosa.

36. Havendo duas ações promovidas na mesma vara, contra a mesma acusada e em razão do mesmo fato, é de se reconhecer a litispendência.

37. Assim, considerando que os fatos descritos na Ação Penal 10136542-45.2022.8.11.0042 são anteriores e mais abrangentes/amplos do que os da Ação Penal nº 1008075-10.2023.8.11.0006, com fulcro no artigo 3º do Código de Processo Penal c/c 485, inciso V, §3°, e art. 354, ambos do Código de Processo Civil JULGO extinto o feito nº 1008075-10.2023.8.11.0006, em razão da litispendência, em trâmite perante este juízo, tão somente em relação ao crime previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, em relação à acusada Beatriz Pereira Gontijo, prosseguindo aquela ação penal com relação a ela somente quanto ao delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. [...].
” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 239336749
).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
a súplica [...] fora acolhida por ocasião da sentença proferida nestes autos, restando prejudicando a pretensão recursal neste tocante
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 285454882).

Registre-se que a “
litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem
” (STJ, RHC nº 104.123/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 20.9.2019).

Outrossim, inexiste interesse recursal porque a defesa busca o que lhe foi concedido na sentença (TJMT, AP nº 0005516-57.2015.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.11.2018).

Portanto, não se identifica o alegado “
bis in idem
”.

Com essas considerações, preliminar
NÃO CONHECIDA
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 1 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta do incluso Inquérito Policial que por um período prolongado de tempo não especificado mas que certamente perdurou até o dia 02/05/2023, nesta cidade de Cáceres-MT, além de outras cidades do estado de Mato Grosso, TODOS os denunciados acima qualificados, estando livres e conscientes, com unidade de desígnios, de forma permanente e estável, integravam ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, especialmente financeira, mediante a prática de crimes;

FATO 2 – LAVAGEM DE DINHEIRO

Consta do incluso Inquérito Policial que por um período prolongado de tempo não especificado mas que certamente perdurou até o dia 02/05/2023, nesta cidade de Cáceres-MT, além de outras cidades do estado de Mato Grosso, os denunciados, MARCELL CAMILO LEITE, alcunha “Boca de Lata”, LARISSA BACA DA SILVA, MARCELLO CAMILO LEITE, alcunha “Marcelinho”, DILMA ALMEIDA CAMILO, SILVANA AGUILLERA PORTO, ZAQUEU ALVES RAMOS, ELBER FRANCISCO DA SILVA, BETANIA MENDONÇA CARDOSO, RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA ABREU, EDERSON GOMES DA CONCEIÇÃO, MARCOS ORTIZ DA SILVA, WALISON DA SILVA RODRIGUES, alcunha “Estouradinho, Diamante”, ELIZINARA NUNES DA SILVA, alcunha “Lindinha”, ELISIANE NUNES DA SILVA, alcunha “Lica”, ALEXSANDER APARECIDO DA CRUZ, acima qualificados, estando livres e conscientes, praticaram crimes de LAVAGEM DE DINHEIRO, pois ocultavam a localização de valores, bem como dissimulavam a natureza, origem, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores oriundos de infrações penais, em especial o tráfico de drogas. [...]

3 – DOS PEDIDOS

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO denuncia a Vossa Excelência os seguintes indivíduos, que compõem dois grupos abaixo descritos:

GRUPO 1

1. MARCELL CAMILO LEITE, alcunha “Boca de Lata”, como incurso(a) nas sanções do art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 1º, caput e §1º, II, da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Capitais), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal; [...]

3. LARISSA BACA DA SILVA, como incurso(a) nas sanções do art. 2º, caput e §§2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 1º, caput e §1º, II, da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Capitais), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

4. MARCELLO CAMILO LEITE, alcunha “Marcelinho”, como incurso(a) nas sanções do art. 2º, caput e §§2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 1º, caput e §1º, II, da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Capitais), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal; [...]

13. ZAQUEU ALVES RAMOS, como incurso(a) nas sanções do art. 2º, caput e §§2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 1º, caput e §1º, II, da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Capitais), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

14. MARIA MADALENA NUNES GOMES, como incurso(a) nas sanções do art. 2º, caput e §§2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa);

15. RICHARD BATISTA GOMES, como incurso(a) nas sanções do art. 2º, caput e §§2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa); [...]

29. AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO, alcunha “Perna”, como incurso(a) nas sanções do art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa); [...]

36. BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, alcunha “Bibi Perigosa, Misteriosa”, como incurso(a) nas sanções do art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa); [...]
.”
(Liane Amelia Chaves, promotora de Justiça – ID 239335810)

Em 15.12.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] apresentou aditamento para denunciar Taciany Fernanda Ferreira de Souza pelo crime de organização criminosa majorado [pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente] - art. 2º,
caput
, § 2º, e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (ID 239336713).

Em 25.1.2024, o aditamento à denúncia foi recebido e determinado o “
desmembramento do processo com relação
” a diversos investigados, de modo que “
este feito passará a tramitar tão somente em relação aos denunciados AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO, BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, LARISSA BACA DA SILVA, MANOEL ELENO NUNES DA SILVA, MARCELL CAMILO LEITE, MARCELLO CAMILO LEITE, MARIA MADALENA NUNES GOMES, RICHARD BATISTA GOMES e ZAQUEU ALVES RAMOS
”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 239336749
).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] II.3.2 – DA AUTORIA

40. Em relação à autoria delitiva, analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se a existência de elementos suficientemente aptos a subsidiar o decreto condenatório em face dos réus.

41. As quebras de sigilo telefônico e de dados telemáticos autorizados judicialmente, apreensões realizadas no cumprimento de mandado de busca e apreensão, depoimentos de testemunhas durante a fase inquisitorial e judicial, delineiam claramente a existência de uma estrutura organizada com divisão de tarefas, onde os acusados desempenham funções específicas e essenciais para a consecução dos objetivos ilícitos do grupo, como o tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e a execução de atos violentos, caracterizando-se, assim, a organização criminosa.

42. Para melhor análise clara e eficaz, especialmente em um caso complexo com múltiplos réus, necessário se faz, primeiramente, contextualizar as provas produzidas.

43. Instaurado por meio da Portaria nº 2022.10.7680 (Id. 95287792), pela Delegacia Especial de Fronteira – DEFRON, o Inquérito Policial nº 42/2022 visou apurar crimes de tráfico de drogas, integração/composição de organização criminosa e lavagem de dinheiro, praticados por supostos integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que atuam na região de fronteira oeste de Mato Grosso, notadamente o acusado Marcell Camilo Leite, vulgo “Boca de Lata”, identificado como liderança da organização criminosa no município de Cáceres/MT ao tempo das investigações, e de seus familiares, Larissa Baca da Silva, companheira, e Marcello Camilo Leite, seu irmão, responsáveis pela movimentação bancária de valores oriundos do tráfico de drogas e outros crimes (Relatório de Investigação nº 2022.13.29548 – Id. 95287793). [...]

78. Assim, após minucioso trabalho policial, foi verificado que os acusados são integrantes da Organização Criminosa do “Comando Vermelho – CV” e participavam ativamente do grupo, contribuindo para a consecução dos objetivos da organização criminosa, principalmente para a prática de crimes.

79. Da análise conjunta dos documentos colacionados aos autos e, notadamente o trabalho do núcleo de inteligência, bem como o depoimento judicial da Autoridade Policial responsável pela investigação e demais investigadores atuantes, que se passará a dispor, não deixa qualquer dúvida de que os acusados eram integrantes da organização criminosa do “Comando Vermelho – CV” e que nela atuaram, por período considerável, visando à prática de crimes.

80. Nesse ponto, o depoimento da Autoridade Policial constitui elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu. É o Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: [...]

81. Aliás, é possível verificar a divisão de tarefas pelos acusados dentro da organização, sendo o acusado Marcell Camilo Leite (“Boca de Lata”), o gerente financeiro do Comando Vermelho – CV na cidade Cáceres/MT e região; o acusado Marcello Camilo Leite (“Marcelinho”) pertencia ao núcleo financeiro, titular da conta bancária utilizada pela facção criminosa e responsável por movimentá-la; a acusada Larissa Baca da Silva pertencia ao núcleo financeira, titular da conta bancária em que era centralizada a maior parte do dinheiro da facção criminosa e responsável por movimentá-la; Augusto César do Espirito Santo (“Perna”), o gerente financeiro das Alas “C” e “D” na Cadeia Pública de Cáceres; Manoel Eleno Nunes da Silva (“Maneco”) era responsável por armazenar e revender as substâncias ilícitas e objetos produtos de furto; Richard Batista Gomes integrou o grupo de WhatsApp em que só membros do CV participavam; a acusada Maria Madalena Nunes Gomes era gerente em Porto dos Gaúchos/MT, responsável por aliciar jovens para a facção criminosa e encaminhar o dinheiro proveniente de atividades ilícitas à conta de Marcello Camilo Leite; Beatriz Pereira Gontijo (“Bibi Perigosa” ou “Bibi Misteriosa”), gerente de Araputanga/MT, responsável por apadrinhar novos integrantes da organização criminosa e Zaqueu Alves Ramos, gerente de Nova Maringá/MT e responsável pela lavagem de dinheiro. [...]

II. 3.2.1 – DO RÉU MARCELL CAMILO LEITE [...]

105. Diante das evidências coletadas durante a investigação e das provas apresentadas na fase de instrução, fica claro que o réu Marcell Camilo Leite desempenhou um papel crucial na organização criminosa. As análises detalhadas dessas provas confirmam sua atuação na facção criminosa “Comando Vermelho – CV” enquanto gerente financeiro, sustentando plenamente sua condenação.

II. 3.2.2 – DO RÉU MARCELLO CAMILO LEITE

106. O acusado Marcello Camilo Leite, conhecido como “Marcelinho”, é irmão do réu Marcell Camilo Leite, gerente financeiro da facção criminosa Comando Vermelho em Cáceres/MT. [...]

127. Portanto, com base nas provas robustas e consistentes adotadas durante a fase de instrução, fica evidente a participação ativa do acusado Marcello Camilo Leite na organização criminosa Comando Vermelho – CV. As movimentações bancárias detalhadas no RIF, a menção a seu nome no caderno de contabilidade apreendido na casa de Marcell e os comprovantes de depósito encontrados em sua residência durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na prisão em flagrante em 06/06/22 e na residência da corré Maria Madalena Nunes Gomes, demonstram sua função no núcleo financeiro da organização criminosa, auxiliando na contabilidade das atividades de tráfico de drogas e outros delitos.

II. 3. 2.3 – DA RÉ LARISSA BACA DA SILVA [...]

137. Assim, com base nas provas robustas e consistentes adotadas durante a fase de instrução, fica evidente a participação ativa da acusada Larissa Baca da Silva na organização criminosa “Comando Vermelho – CV”, integrando o núcleo financeiro.

II. 3.2.4 – DO RÉU AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO

138. O acusado Augusto César do Espírito Santo, vulgo “Perna”, conforme demonstrado durante a instrução, exerceu função de liderança na facção “Comando Vermelho” ao distribuir drogas nas Alas “C” e “D”, da Cadeia Pública de Cáceres, e foi responsável pelo respectivo controle financeiro, prestando contas ao corréu Marcell Camilo Leite. [...]

144. Ainda que a defesa do acusado Augusto César do Espirito Santo alegue a inexistência de liame subjetivo entre os agentes, estabilidade e vínculo; que somente há provas elaboradas em fase inquisitorial, especificamente em interceptação telefônica e que nada foi encontrado no celular do réu apreendido no cumprimento do mandado de busca e apreensão (Id. 157296123 e 158713444), restou amplamente demonstrado, por meio das provas produzidas e corroboradas em juízo, que Augusto César do Espirito Santo se uniu a Walison, Marcell Camilo Leite e outros com a finalidade específica de cometer delitos, especificamente o tráfico de drogas e a promoção da entrada de aparelho telefônico no interior do estabelecimento prisional, ficando evidente a participação ativa do réu na organização criminosa enquanto líder de Ala.

II. 3.2.5 – DA RÉ BEATRIZ PEREIRA GONTIJO [...]

159. Dessa forma, com base nas provas robustas e consistentes adotadas durante a fase de instrução, fica evidente a participação ativa da acusada Beatriz Pereira Gontijo na organização criminosa “Comando Vermelho – CV”, enquanto liderança na região de Araputanga/MT, apadrinhando novos integrantes. [...]

II. 3. 2. 6 – DO RÉU RICHARD BATISTA GOMES [...]

176. Assim, com base nas provas constituídas durante a fase de instrução, fica evidente a participação ativa do acusado Richard Batista Gomes na organização criminosa “Comando Vermelho – CV”, gerente financeiro da facção em Porto dos Gaúchos/MT. [...]

II. 3.2. 8 – DO RÉU ZAQUEU ALVES RAMOS [...]

191. Dessa forma, a análise das provas produzidas durante a fase inquisitorial, revela a participação ativa de Zaqueu Alves Ramos na organização criminosa “Comando Vermelho – CV” como gerente em Nova Maringá/MT, conforme evidenciado nos relatórios policiais e testemunhos policiais em juízo. [...]

II.3.4 – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 2º, §3º, DA LEI 12.850/2013 – DOS RÉUS MARCELL CAMILO LEITE, AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO E BEATRIZ PEREIRA GONTIJO

195. Consoante fundamentado acima, o réu Marcell Camilo Leite exerceu a liderança da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Cáceres/MT e região, no período de 2020 a 2022, com a função de gerente financeiro, uma vez que responsável pelo controle dos “recolhes”.

196. O acusado Augusto César do Espírito César, por sua vez, era líder de Ala na Cadeia Pública de Cáceres, responsável por repassar a contabilidade nas Alas “C” e “D” a seus comparsas e fiscalizar o pagamento dos “biricos” (aparelhos celulares) e “óleos” (maconha).

197. Por sua vez, a ré Beatriz Pereira Gontijo foi apontada por Lucas Evaldo e Adadilson como “madrinha” e gerente da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Araputanga/MT.

198. Ante o exposto, reconheço a causa de aumento do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e aumento a pena em 1/6 (um sexto) para os réus Marcell Camilo Leite, Augusto César do Espírito Santo e Beatriz Pereira Gontijo. [...]

II.4 – DO CRIME DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES – DOS RÉUS MARCELL CAMILO LEITE, MARCELLO CAMILO LEITE, LARISSA BACA DA SILVA e ZAQUEU ALVES RAMOS [...]

210. Os elementos de prova produzidos extrajudicialmente e confirmados judicialmente pelas testemunhas conduzem à condenação dos acusados.

211. O réu Marcell Camilo Leite, gerente financeiro da facção criminosa “Comando Vermelho” em Cáceres/MT e região, e, portanto, responsável pela movimentação financeira, com a finalidade de dissimular a natureza, origem e localização de bens e valores relativos à organização criminosa, fez o uso indiscriminado das contas bancárias de Marcello Camilo Leite, seu irmão e Larissa Baca da Silva, sua companheira.

212. O pagamento de “recolhes” era direcionado a essas contas bancárias, assim como o custeio da traficância por outros membros da facção criminosa, como observado na conversa com Danielle (parágrafos 43 a 45).

213. A versão dos acusados Larissa e Marcello no sentido de que teriam “emprestado” suas contas bancárias a Marcell e que não acompanhavam os lançamentos nos extratos não é crível, sendo, ainda, descabida a alegação de que eles não suspeitavam que as contas estivessem sendo utilizadas para fins ilícitos.

214. Até mesmo porque, como já mencionado, Larissa e Marcello percebiam baixa remuneração, entre R$ 1.300,00 a R$ 1.400,00 reais mensais, tendo eles, inclusive, recebido auxílio emergencial, o que demonstra a incompatibilidade com os valores movimentados em suas contas bancárias.

215. No mesmo sentido a versão apresentada por Zaqueu, conforme parágrafo 79, que alegou ser a verba oriunda da compra e venda de um bem imóvel, todavia, não fez provas de suas alegações.

216. Não apenas não foi produzida prova no sentido das alegações dos réus pela defesa técnica, como os demais elementos de prova produzidos nos autos apontam que os réus Marcello e Larissa atuaram no núcleo financeiro da organização criminosa, auxiliando o gerente financeiro Marcell, recebendo, guardando e movimentando/transferindo valores, e Zaqueu na gerência da cidade de Nova Maringá/MT.

217. Dessa forma, restou comprovado que os réus agiram com dolo de ocultar bens e valores provenientes de infração penal. [...]

III – DISPOSITIVO

225. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e:

i. CONDENO o acusado MARCELL CAMILO LEITE (“Boca de Lata”), nascido em 29/10/1992, natural de Cáceres/MT, filho de Dilma Almeida Camilo e Adilson Ramos Leite, CPF 045.845.431-19, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, caput, e §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 c/c art. 1º, caput e §1º, II, e §4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

ii. CONDENO o acusado MARCELLO CAMILO LEITE (“Marcelinho”), nascido em 10/02/1996, filho de Dilma Almeida Camilo e Adilson Ramos Leite, CPF 059.658.361-39, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, caput e §2º, da Lei 12.850/2013 c/c art. 1º, caput e §1º, II, e §4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

iii. CONDENO a acusada LARISSA BACA DA SILVA, nascida em 23/12/1994, natural de Cáceres/MT, filha de Leuda Conceição Baca e Carlindo Francisco da Silva, CPF 037.608.821-45, como incursa nas sanções previstas no art. 2º, caput e §2º, da Lei 12.850/2013 c/c art. 1º, caput e §1º, II, e §4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

iv. CONDENO o acusado AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO (“Perna”), nascido em 21/01/1995, filho de Adelaide do Espírito Santo, CPF 042.585.641-09, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, caput e §§2º e 3º, da Lei 12.850/2013.

vi. CONDENO a acusada BEATRIZ PEREIRA GONTIJO (“Bibi Perigosa”, “Misteriosa”), natural de Firminópolis/GO, nascida em 25/01/1985, filha de Maria Aparecida Pereira Gontijo e Jorcelino Alves Gontijo, CPF 024.556.791-79, como incursa nas sanções previstas no art. 2º, caput e §2º e 3º, da Lei 12.850/2013.

vii. CONDENO a acusada MARIA MADALENA NUNES GOMES, nascida em 10/06/1974, filha de Maria Aparecida Luiz de Oliveira e Osvaldo Nunes Gomes, CPF 029.004.361-17, como incursa nas sanções previstas no art. 2º, caput e §2º, da Lei 12.850/2013.

viii. CONDENO o acusado RICHARD BATISTA GOMES, nascido em 07/10/2004, filho de Maria Madalena Nunes Gomes, CPF 093.012.311-58, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, caput e §2º, da Lei nº 12.850/2013.

ix. CONDENO o acusado ZAQUEU ALVES RAMOS, nascido em 01/10/1984, filho de Aleci Alves Nunes Ramos, CPF 011.154.171-9, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, caput, e §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 c/c art. 1º, caput e §1º, II, e §4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA DA PENA [...]

IV.1 – DO RÉU MARCELL CAMILO LEITE

IV.1.1 – DO CRIME DO ART. 2º, CAPUT, E §§ 2º E 3º DA LEI 12.850/13

i.
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, uma vez que a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes.
Assim, valoro de forma negativa esta circunstância
. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022. [...]

vi.
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, percebo que a prova dos autos é no sentido de que a atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso (Cáceres/MT, Araputanga/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT etc.). Assim, valoro de forma negativa desta circunstância. [...]

228. Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

229. Segunda fase: reconheço a agravante prevista no art. 2°, §3º, da Lei 12.850/2013 (liderança). Contudo, reconheço também a confissão, ainda que qualificada, motivo pelo qual compenso ambas as circunstâncias e mantenho a pena intermediária em 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

230. Terceira fase: não há qualquer causa de diminuição e reconheço a causa de aumento do art. 2º, §§ 2º, da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo), e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a pena final de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

231. Assim, fixo a pena final de 04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, para o crime do art. 2º, caput e §§2º e 3º, da Lei 12.850/13, para o réu MARCELL CAMILO LEITE.

IV.1.2 – DO CRIME DO ART. 1º, CAPUT, E § 1º, II, DA LEI 9.613/98

i.Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

vi.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que o grupo criminoso movimentou uma quantia muito grande de dinheiro, totalizando mais de meio milhão de reais entre 01/05/2021 a 08/11/2021 somente nas contas bancárias de Larissa Baca da Silva. Além disso, usou técnicas mais sofisticadas de lavagem de dinheiro, tais como contas bancárias em nome de terceiros e fracionamento de depósitos e transferências (smurfing) para dificultar a descoberta do delito, o que extrapola o normal do tipo e deve ser considerado para aumentar a pena-base. Valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

232.

Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

233.

Segunda fase: não há agravantes. Reconheço a confissão, ainda que qualificada, e reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a pena intermediária de 03 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa.

234.

Terceira fase: não há causa de diminuição. Reconheço a causa de aumento do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa) e aumento a pena em 1/3 (um terço). Encontro a pena final de 05 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa.

235.

Assim, fixo a pena final de 05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, para o crime do art. 1º, caput e §§1º, II e §4º, da Lei 9.613/98, para o réu MARCELL CAMILO LEITE. [...]

IV.2 – DO RÉU MARCELLO CAMILO LEITE

IV.2.1 – DO CRIME DO ART. 2º, CAPUT, E § 2º DA LEI 12.850/13

i.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, uma vez que a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022. [...]

vi.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, percebo que a prova dos autos é no sentido de que a atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso (Cáceres/MT, Araputanga/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT etc.). Assim, valoro de forma negativa desta circunstância.

242.

Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

243.

Segunda fase: não há atenuantes ou agravantes. Mantenho a pena intermediária de 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

244.

Terceira fase: não há qualquer causa de diminuição e reconheço a causa de aumento do art. 2º, §§ 2º, da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo), e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a pena final de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

245.

Assim, fixo a pena final de 04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, para o crime do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 12.850/13, para o réu MARCELLO CAMILO LEITE.

IV.2.2 – DO CRIME DO ART. 1º, CAPUT, E § 1º, II, DA LEI 9.613/98

i.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

vi.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que o grupo criminoso movimentou uma quantia muito grande de dinheiro, totalizando mais de meio milhão de reais entre 01/05/2021 a 08/11/2021 somente nas contas bancárias de Larissa Baca da Silva. Além disso, usou técnicas mais sofisticadas de lavagem de dinheiro, tais como contas bancárias em nome de terceiros e fracionamento de depósitos e transferências (smurfing) para dificultar a descoberta do delito, o que extrapola o normal do tipo e deve ser considerado para aumentar a pena-base. Valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

246.

Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

247.

Segunda fase: não há agravantes e nem atenuantes. Mantenho a pena intermediária de 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

248.

Terceira fase: não há causa de diminuição. Reconheço a causa de aumento do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa) e aumento a pena em 1/3 (um terço). Encontro a pena final de 06 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa.

249.

Assim, fixo a pena final de 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, para o crime do art. 1º, caput e §§1º, II e §4º, da Lei 9.613/98, para o réu MARCELLO CAMILO LEITE. [...]

IV.3 – DA RÉ LARISSA BACA DA SILVA

IV.3.1 – DO CRIME DO ART. 2º, CAPUT, E § 2º DA LEI 12.850/13

i.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, uma vez que a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022. [...]

vi.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, percebo que a prova dos autos é no sentido de que a atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso (Cáceres/MT, Araputanga/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT etc.). Assim, valoro de forma negativa desta circunstância. [...]

255.

Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

256.

Segunda fase: não há agravantes ou atenuantes. Mantenho a pena intermediária de 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

257.

Terceira fase: não há qualquer causa de diminuição e reconheço a causa de aumento do art. 2º, §§ 2º, da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo), e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a pena final de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

258.

Assim, fixo a pena final de 04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, para o crime do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 12.850/13, para a ré LARISSA BACA DA SILVA.

IV.3.2 – DO CRIME DO ART. 1º, CAPUT, E § 1º, II, DA LEI 9.613/98

i.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

vi.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que o grupo criminoso movimentou uma quantia muito grande de dinheiro, totalizando mais de meio milhão de reais entre 01/05/2021 a 08/11/2021 somente nas contas bancárias de Larissa Baca da Silva. Além disso, usou técnicas mais sofisticadas de lavagem de dinheiro, tais como contas bancárias em nome de terceiros e fracionamento de depósitos e transferências (smurfing) para dificultar a descoberta do delito, o que extrapola o normal do tipo e deve ser considerado para aumentar a pena-base. Valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

259.

Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

260.

Segunda fase: não há agravantes e nem atenuantes. Mantenho a pena intermediária de 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

261.

Terceira fase: não há causa de diminuição. Reconheço a causa de aumento do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa e aumento a pena em 1/3 (um terço). Encontro a pena final de 06 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa.

262.

Assim, fixo a pena final de 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, para o crime do art. 1º, caput e §§1º, II e §4º, da Lei 9.613/98, para a ré LARISSA BACA DA SILVA. [...]

IV.4 – DO RÉU AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO

IV.4.1 – DO CRIME DO ART. 2º, CAPUT, E §§ 2º E 3º DA LEI 12.850/13

i.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, uma vez que a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022. [...]

vi.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, percebo que a prova dos autos é no sentido de que a atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso (Cáceres/MT, Araputanga/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT etc.). Assim, valoro de forma negativa desta circunstância. [...]

268.

Primeira fase: tendo em vista que QUATRO circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 14 dias-multa.

269.

Segunda fase: não há atenuantes. Reconheço a agravante da multirreincidência, com duas condenações pretéritas, e aumento 1/6 (um sexto) a pena, e reconheço a agravante prevista no art. 2°, §3º, da Lei 12.850/2013 (liderança), e aumento 1/6 (um sexto) a pena. Encontro a pena intermediária em 07 anos e 04 meses de reclusão e 18 dias-multa.

270.

Terceira fase: não há qualquer causa de diminuição e reconheço a causa de aumento do art. 2º, §§ 2º, da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo), e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a pena final de 09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa.

271.

Assim, fixo a pena final de 09 (NOVE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, para o crime do art. 2º, caput e §§2º e 3º, da Lei 12.850/13, para o réu AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO. [...]

IV. 6 DO RÉU RICHARD BATISTA GOMES

IV.6.1 – DO CRIME DO ART. 2º, CAPUT, E § 2º DA LEI 12.850/13

i.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, uma vez que a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022. [...]

vi.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, percebo que a prova dos autos é no sentido de que a atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso (Cáceres/MT, Araputanga/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT etc.). Assim, valoro de forma negativa desta circunstância. [...]

285.

Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

286.

Segunda fase: não há agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) e reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a pena intermediária de 03 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa.

287.

Terceira fase: não há qualquer causa de diminuição e reconheço a causa de aumento do art. 2º, §§ 2º, da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo), e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a pena final de 04 anos, 01 mês e 17 dias de reclusão e 11 dias-multa.

288.

Assim, fixo a pena final de 04 (QUATRO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, para o crime do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 12.850/13, para o réu RICHARD BATISTA GOMES. [...]

IV.8 – DO RÉU ZAQUEU ALVES RAMOS

IV.8.1 – DO CRIME DO ART. 2º, CAPUT, E § 2º DA LEI 12.850/13

i.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, uma vez que a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022. [...]

vi.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, percebo que a prova dos autos é no sentido de que a atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso (Cáceres/MT, Araputanga/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT etc.). Assim, valoro de forma negativa desta circunstância. [...]

301.

Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

302.

Segunda fase: não há agravantes ou atenuantes. Mantenho a pena intermediária de 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

303.

Terceira fase: não há qualquer causa de diminuição e reconheço a causa de aumento do art. 2º, §§ 2º, da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo), e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a pena final de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

304.

Assim, fixo a pena final de 04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, para o crime do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 12.850/13, para o réu ZAQUEU ALVES RAMOS.

IV.8.2 – DO CRIME DO ART. 1º, CAPUT, E § 1º, II, DA LEI 9.613/98

i.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

vi.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que o grupo criminoso movimentou uma quantia muito grande de dinheiro, totalizando mais de meio milhão de reais entre 01/05/2021 a 08/11/2021 somente nas contas bancárias de Larissa Baca da Silva. Além disso, usou técnicas mais sofisticadas de lavagem de dinheiro, tais como contas bancárias em nome de terceiros e fracionamento de depósitos e transferências (smurfing) para dificultar a descoberta do delito, o que extrapola o normal do tipo e deve ser considerado para aumentar a pena-base. Valoro de forma negativa esta circunstância. [...]

305.

Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

306.

Segunda fase: não há agravantes e nem atenuantes. Mantenho a pena intermediária de 04 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa.

307.

Terceira fase: não há causa de diminuição. Reconheço a causa de aumento do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa) e aumento a pena em 1/3 (um terço). Encontro a pena final de 06 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa.

308.

Assim, fixo a pena final de 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, para o crime do art. 1º, caput e §§1º, II e §4º, da Lei 9.613/98, para o réu ZAQUEU ALVES RAMOS. [...]

IV.9 – DA RÉ BEATRIZ PEREIRA GONTIJO

IV.9.1 – DO CRIME DO ART. 2º, CAPUT, E §§ 2º E 3º DA LEI 12.850/13

i.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, uma vez que a organização criminosa que a acusada integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022. [...]

vi.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, percebo que a prova dos autos é no sentido de que a atuação criminosa da organização integrada pela ré tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso (Cáceres/MT, Araputanga/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT etc.). Assim, valoro de forma negativa desta circunstância. [...]

314.

Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, aumento a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

315.

Segunda fase: não há atenuantes ou agravantes. Mantenho a pena intermediária em 04 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

316.

Terceira fase: não há qualquer causa de diminuição e reconheço a causa de aumento do art. 2º, §§ 2º, da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo), e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Encontro a pena final de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

317.

Assim, fixo a pena final de 04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, para o crime do art. 2º, caput e §§2º e 3º, da Lei 12.850/13, para a ré BEATRIZ PEREIRA GONTIJO. [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 239336907/ ID 239336908)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos João Paulo Pires, testemunha (ID 239335707), Donizete Batista Correa, coinvestigado (ID 239335710 – fls. 1/3), José Cesar da Silva Cruz, coinvestigado (ID 239335754), Ana Paula Ferreira de Souza, coinvestigada (ID 239335756), Elber Francisco da Silva, coinvestigado (ID 239335757), Claudia Cebalho, coinvestigada (ID 239335758), Agiliar Aparecido Ferreira de Araújo, coinvestigado (ID 239335759), Paulo Ricardo Silva Santana, coinvestigado (ID 239335760), Daniela Gomes, coinvestigada (ID 239335761), Joelson Bittencourt de Oliveira, coinvestigado (ID 239335762), Rodrigo Alírio da Silva, coinvestigado (ID 239335763), Wellington de Arruda, coinvestigado (ID 239335764), Rafael Paraba Aguillera, coinvestigado (ID 239335765), Douglas Ardaia do Couto, coinvestigado (ID 239335766), Ryan Cebalho Ares Pires, coinvestigado (ID 239335767), Dalva Nunes, coinvestigada (ID 239335768), Ana Claudia Vieira do Carmo, coinvestigada (ID 239335769), Elizinara Nunes da Silva, coinvestigada (ID 239335770), Alexander Aparecido da Cruz, coinvestigado (ID 239335771), Elisiane Nunes da Silva, coinvestigada (ID 239335772), Marcos Ortiz da Silva, coinvestigado (ID 239335773), Taciany Fernanda Ferreira de Souza, coinvestigada (ID 239335774), Welington de Arruda, coinvestigado (ID 239335775), Adadilson de Oliveira Martins, coinvestigado (ID 239335776), Elvis da Cruz Campo, coinvestigado (ID 239335777), Vanderson Soares da Silva Deluque, coinvestigado (ID 239335778), Magno Cesar Silva Deluque, coinvestigado (ID 239335780), Manoel Eleno Nunes da Silva, coinvestigado (ID 239335781), Marlon da Silva Ribeiro, coinvestigado (ID 239335782), Roberth Silva Lesco, coinvestigado (ID 239335783), Gabriel Pereira de Carvalho, coinvestigado (ID 239335784), Silvana Aguillera Porto, coinvestigada (ID 239335785), Daniele Miranda Silva, coinvestigada (ID 239335786), Valdiceia Carvalho de Oliveira, coinvestigada (ID 239335787), Janio Arley Silva Araújo, coinvestigada (ID 239335788), Marcelo da Cruz Sobrinho, coinvestigado (ID 239335789 – fls. 3/5), Walison da Silva Rodrigues, coinvestigado (ID 239335789 – fls. 7/10), Lucas Evaldo Alves dos Santos, coinvestigado (ID 239335789 – fls. 11/13), José Roberto Motori de Oliveira, coinvestigado (ID 239335789 – fls. 15/18), Dilma Almeida Camilo, coinvestigada (ID 239335790), Amanda Kess Aguillera Pereira, coinvestigada (ID 239335791), Willian Mateus Kavaski de Oliveira, coinvestigado (ID 239335792), Norivaldo Cebalho Teixeira, coinvestigado (ID 239335793 – fls. 22/23), Jhonny Kessio Pereira Moura, coinvestigado (ID 239335793 – fls. 24/25), Norivaldo Cebalho Teixeira, coinvestigado (ID 239335864), MARIA MADALENA NUNES GOMES, apelante (ID 239335710 – fls. 4/6), RICHARD BATISTA GOMES, apelante (ID 239335710 – fls. 8/10), AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO, apelante (ID 239335755), MARCELLO CAMILO LEITE, apelante (ID 239335779), MARCELL CAMILO LEITE, apelante ((ID 239335793 – fls. 26/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Bruna Caroline Fernandes de Laet, delegada de Polícia (ID 239336832), Luciano Santos, investigador de Polícia (ID 239336832), Rafael dos Santos Meirelles, investigador de Polícia - GAECO (ID 239336832); Keila Regina Santiago, investigadora de Polícia (ID 239336832); Leticia Ribeiro Gomes Chioatto, investigadora de Polícia - GAECO (ID 239336832); Yanna dos Santos Silva, investigadora de Polícia - GAECO (ID 239336832); Leandro Santos, policial militar - GAECO; Letícia Cebalho Viana Afonso, testemunha (ID 239336832); Almir Miranda e Faria, testemunha (ID 239336832); Taciany Ferreira de Souza, informante (ID 239336832) e os interrogatórios de AUGUSTO CESAR DO ESPIRITO SANTO, apelante (ID 239336837); BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, apelante (ID 239336837); MANOEL ELENO NUNES DA SILVA, corréu (ID 239336837); MARIA MADALENA NUNES GOMES, apelante (ID 239336837); RICHARD BATISTA GOMES, apelante (ID 239336837); LARISSA BACA DA SILVA, apelante (ID 239336837); MARCELLO CAMILO LEITE, apelante (ID 239336837); MARCELL CAMILO LEITE, apelante (ID 239336837) e ZAQUEU ALVES RAMOS, apelante (ID 239336837).

Dito isso, analisam-se os recursos, conjuntamente, por envolverem o mesmo contexto fático probatório.

Da organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013):

O Inquérito Policial nº 210.4.2022.14624 (42/2022) foi instaurado por meio da Portaria nº 2022.10.7680, de 17.5.2022, subscrita pela delegada de Polícia [Bruna Caroline Fernandes de Laet], titular da Delegacia Especial de Fronteira, após ter conhecimento de que a facção criminosa do “Comando Vermelho” estaria controlando o tráfico de drogas no município de Cáceres/MT, bem como recebendo valores provenientes da traficância e recolhimento de taxas (“caixinhas”) criadas como contrapartidas pelo funcionamento de pontos de venda de entorpecentes, sendo que alguns membros foram identificados, dentre eles Marcell Camilo Leite, responsável por movimentar “
os valores oriundos de tráfico de drogas e outras rendas da facção criminosa por meio de contas bancárias de parentes, como seu irmão Marcelo Camilo Leite e sua convivente Larissa Baca da Silva
” [coinvestigados], conforme Relatório de Investigação nº 2022.13.29548 (ID 239335652).

O Relatório Técnico nº 2022.5.142486/NIDEFRON (ID 239335654) foi elaborado em 10.6.2022, com o objetivo de “
identificar e qualificar membros da Organização Comando Vermelho que estão atuando na região de fronteira e que foram presos nos últimos 60 dias em resposta a ORDEM DE SERVIÇO Nº 2022.9.13009, da Delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet, da Delegacia Especial de Fronteira (DEFRON/MT), no IP 210.4.2022.14624 (42/2022)
”.

No dia 28.4.2022, Elvis da Cruz Campos e Cristiane Campos Silva [coinvestigados] foram presos em flagrante por tráfico de drogas enquanto transportavam 1,020kg (um quilograma e vinte gramas) de pasta-base de cocaína em veículo automotor, tendo sido apreendido o aparelho celular [Samsung Galaxy A10SM, cor azul escuro, IMEI 1357459107345099/01 e IMEI 2357460107345097/001] utilizado pelo casal, motivo pelo qual foi deferido o afastamento de sigilo dos dados armazenados no aparelho celular (PJE nº 1003301-68.2022.8.11.0006) e o compartilhamento destas provas com a presente ação penal (PJE nº 1010177-39.2022.8.11.0006).

Além disso, em 11.6.2022, Daniele Miranda Silva [coinvestigada] foi flagrada transportando 22 (vinte e dois) tabletes de maconha no município de Cáceres/MT, após ter saído de Cuiabá/MT, ocasião em que também foi apreendido seu aparelho celular [Samsung, IMEI 1: 351763111482152 e IMEI 2: 351764111482150]. Em ato contínuo, foi autorizada judicialmente a extração de dados armazenados no dispositivo móvel, bem como o compartilhamento com a presente investigação (PJE nº 1006369-26.2022.8.11.0006).

Diante dos indícios de que Marcell Camilo Leite seria o “gerente financeiro” da organização criminosa em algumas regiões do Estado de Mato Grosso, utilizando contas bancárias de Larissa Baca da Silva [sua convivente] e Marcelo Camilo Leite [seu irmão], a delegada de Polícia [Bruna Caroline Fernandes de Laet] solicitou-se informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), as quais foram transmitidas por meio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 74189.131.9670.11889 e analisadas pela equipe policiais do Núcleo de Inteligência da Delegacia Especial de Fronteira, motivo pelo qual foi produzido o Relatório Técnico nº 2022.5.159849 (ID 239336215).

Concomitantemente, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO – Unidade Desconcentrada de Cáceres) conduzia uma investigação iniciada em maio de 2021 (Procedimento Investigatório Criminal – PIC-MP nº 001/2021; SIMP nº 002547-012/2021; Portaria nº 334-2021-PGJ), com objetivo de apurar o cometimento de crimes [dentre eles tráfico de drogas e associação para o tráfico] relacionados à facção criminosa do “Comando Vermelho” por Walisson Silva Rodrigues (“Estouradinho” - coinvestigado), preso na Cadeia Pública de Cáceres, o qual coordenava as atividades criminosas com o auxílio de colaboradores e/ou coautores externos, dentre eles sua companheira Elizinara Nunes da Silva (“Lindinha” – coinvestigada), mediante utilização de aparelhos celulares.

Realizaram-se, ainda, interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (PJE nº 1005118-07.2021.8.11.0006), durante seis períodos [13.8.2021 a 28.8.2021; 30.9.2021 a 15.10.2021; 28.10.2021 a 11.11.2021; 9.12.2021 a 23.12.2021; 31.1.2022 a 14.2.2022 e 22.3.2022 a 6.4.2022], materializadas no Relatório Técnico 004/2022/GAECO-CÁCERES/MT (ID 239335860 – 268/408), as quais resultaram no Relatório Técnico nº 006/2002/GAECO/POLO REGIONAL DE CÁCERES/MT (Relatório Final – Operação Cognato), cujas informações foram compartilhadas com outras unidades de inteligência e/ou policiais, dentre elas a Delegacia Especial de Fronteira – Defron/PCMT – Cáceres/MT (ID 239336214).

Em continuidade às apurações, a delegada de Polícia [Bruna Caroline Fernandes de Laet] representou pela “
prisão preventiva, busca e apreensão, bloqueio de valores e afastamento do sigilo de dados armazenados em aparelhos celulares porventura apreendidos
” em face de MARCELL CAMILO LEITE, Norivaldo Cebalho Teixeira, LARISSA BACA DA SILVA, MARCELLO CAMILO LEITE, ZAQUEU ALVES RAMOS, RICHARD BATISTA GOMES, MARIA MADALENA NUNES GOMES, AUGUSTO CÉSAR DO ESPIRITO SANTO, BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, Dilma Almeida Camilo, Silvana Aguillera Porto, Elvis da Cruz Campos, Cristiane Campos Silva, Amanda Kess Aguilhera Pereira, Neilton Duarte de Melo, Daniele Miranda Silva, José César da Silva Cruz, Regiane Rabelo da Silva, Donizete Batista Correa, Gabriel Pereira de Carvalho, Joelson Bittencout de Oliveira, Elber Francisco da Silva, Betânia Mendonça Cardoso, Rita de Cássia Ferreira Araújo da Silva de Abreu, Ederson Gomes da Conceição, Walison da Silva Rodrigues, Elizinara Nunes da Silva, Adadilson de Oliveira Martins, Jânio Arley Silva Araújo, Lucas Evaldo Alves dos Santos, Marlon da Silva Ribeiro, José Roberto de Oliveira Motori, Jhonny Kessio Pereira Moura, , Wesley Silva Rodrigues, Wender Moraes Caderna, Joilson Venuti da Silva, João Pedro de Souza, Manoel Eleno Nunes, Roberth Silva Lesco, Victor Oliveira Ramos, Magno César Silva Deluque e Vanderson Soares da Silva Deluqui, deferida, em 18.4.2023, pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (PJE nº 1002164-06.2023.8.11.0042).

Na sequência dos trabalhos investigativos, em 2.5.2023, deflagrou-se a “
Operação Cognato
”, na qual foram cumpridos os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão (PJE nº 1002164-06.2023.8.11.0042).

Pelos depoimentos dos agentes policiais [delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet; investigadores de Polícia Luciano Santos, Rafael dos Santos Meirelles, Keila Regina Santiago, Leticia Ribeiro Gomes Chioatto; policial militar Leandro Santos], corroborados pelas demais provas [Relatório de Investigação nº 2022.13.29548 ; Relatório Técnico nº 2022.5.142486/NIDEFRON; Relatório Policial nº 2022.13.75637; Relatório Técnico nº 2022.5.191310; Relatório Técnico nº 2022.5.247507; Relatório Técnico nº 006/2022/GAECO/POLO REGIONAL DE CÁCERES/MT; Relatório Técnico 004/2022/GAECO-CÁCERES/MT; Relatório Policial Análise de Caderno Apreendido; Relatório Policial nº 2023.13.37605; Relatório nº 2023.7.44906; Relatório Técnico nº 2022.5.159849], evidencia-se a existência de estrutura criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, com atuação nos municípios de Cáceres/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT, Cuiabá/MT [bairros Alto da Serra, Itamarati, Quilombo, Planalto, CPA3, Pedregal e Jardim Leblon] Várzea Grande/MT [bairros Construmat, Alameda, Jaime Campos, Manga, Cristo Rei, Jardim Maringá 1, Jardim Maringá 2, Jardim Maringá 3, Parque do Lago, Cohab Santa Clara, Cohab Santa Luzia e Jardim das Oliveiras], voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, organizado pelos “gerentes” e/ou “disciplinas”, mediante controle de arrecadação de mensalidades oriundas da comercialização nos pontos de venda de entorpecentes e penalização dos membros que causem prejuízos aos interesses do grupo criminoso

Esses elementos probatórios permitem individualizar as condutas dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” da seguinte forma:

1) MARCELL CAMILO LEITE (conhecido por “Boca de Lata”)
: exercia a função de “gerente financeiro” do “Comando Vermelho”, responsável pelo recebimento de valores provenientes do pagamento de taxas (“caixinhas”) e comercialização de drogas na região de Cáceres, bem como pela movimentação desse dinheiro por meio de contas bancárias de seus parentes [companheira Larissa Baca da Silva e irmão Marcelo Camilo Leite - corréus].

Frise-se que no dia 7.6.2022, foram apreendidos com o apelante 153 (cento e cinquenta e três) munições de calibres variados, um celular Samsung, um tablet multilaser, um notebook positivo, duas porções de cocaína, um coldre de arma de fogo, um carregador de arma de fogo calibre. 380, uma carteira nacional de habilitação e uma carteira de trabalho em nome de MARCELL e um caderno com anotações referentes ao tráfico de entorpecentes, “
contendo informações relevantes, nomes e informações pertinentes a investigações desta especializada em relação ao tráfico de drogas e atuação da facção Comando Vermelho dentro do estado de Mato Grosso
”, dentre elas a “
contabilidade de aquisição e revenda de drogas, assim como o controle de lojistas de determinadas regiões
”, quais sejam “
cidades de Porto dos Gaúchos, Nova Maringá e principalmente da cidade de Cáceres
”, conforme Relatório Policial de Análise de Caderno Apreendido (ID 239336216).

Pelo diálogo obtido “
entre Walison Silva Rodrigues e Nham, no dia 22/12/2021, a partir da interceptação do terminal (65) 99677-8410, revela ser Marcell o destinatário das prestações de contas da facção
” (Relatório Técnico nº 006/

2022/GAECO/POLO REGIONAL DE CÁCERES/MT – ID 117538490). E atuava como “
corregedor da facção em Cáceres/MT. Entre suas atribuições, estava a apurar possíveis desvios de conduta de seus membros, sendo a venda de droga não pertencente a facção, uma das transgressões mais graves
”, consoante se extrai do diálogo interceptado entre Walison da Silva Rodrigues e Elizinara Nunes da Silva [sua companheira], ocorrido em 2.10.2021 (Relatório Técnico nº 006/

2022/GAECO/POLO REGIONAL DE CÁCERES/MT – ID 117538490).

Revela-se o papel desempenhado no âmbito da organização criminosa, a indicar sua posição de comando no grupo criminoso.

2) LARISSA BACA DA SILVA
[companheira de MARCELL CAMILO LEITE]: apontada como “braço financeiro” de seu companheiro na gestão da organização criminosa, centralizando os recursos da facção em sua conta bancária, tendo recebido e repassado valores para diversos membros do grupo criminoso.

A investigadora de Polícia [Letícia Ribeiro Gomes], em juízo, relatou que o nome da apelante LARISSA BACA DA SILVA foi identificado “
no caderno que foi encontrado na casa
”, no qual havia informações sobre controle “
do tráfico de drogas, da entrada e saída de dinheiro na região de Várzea Grande, Cuiabá, Cáceres, Nova Maringá e Porto dos Gaúchos
” (ID 239336907).

Conforme bem observado pelo Juízo singular, a escusa da apelante de que “
possuía duas contas bancárias, nos bancos NuBank e C6, ambas fornecidas a seu companheiro Marcell
” não se afigura verossímil, visto que “
os bancos possuem métodos de autenticação para garantir que não haja o uso por outrem que não o(a) titular da conta, como o reconhecimento facial e a biometria
” [...]. Além disso, “
corrobora a participação da ré Larissa nas atividades criminosas da organização criminosa, o fato dela ter feito uso de documentação falsa utilizando-se o nome de Camila Oliveira, mesmo nome que foi alvo de interceptação telefônica (Boletim de Ocorrência nº 2022.309685, Id. 103473202 – autos nº 1016783-72.2022.811.0042), como narrado pela IPC, vinculada ao DEFRON, Keila Regina Santiago (Id. 144488964 e 149111877)
” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 239336907).

Esse contexto fático denota a adesão voluntária e funcional da apelante à estrutura criminosa do “Comando Vermelho”.

3) MARCELLO CAMILO LEITE (“Marcelinho”)
: Também integrava o núcleo financeiro do grupo criminoso, auxiliando seu irmão MARCELL CAMILO LEITE e LARISSA BACA DA SILVA nas movimentações e repasses para outros membros da facção criminosa, com ciência da origem ilícita dos recursos financeiros.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 2022.151862 (Ação Penal nº 1007858-98.2022.811.0006) que no dia 6.6.2022, o ora apelante foi preso em flagrante em posse de 485g (quatrocentos e oitenta e cinco) gramas de cocaína, “
ocasião em que reportou que visava adquirir armamento para se proteger da facção rival; contribuindo, assim, de forma estável e permanente para a prática de crimes na organização criminosa
”. Nessa oportunidade, “
estava em posse de cinco comprovantes de depósito em seu favor nos valores de R$ 2.100,00; R$ 2.900,00; R$ 170,00; R$ 1.440,00 e R$ 1.850,00, totalizando a quantia de R$ 8.460,00 reais
” (ID 239336907).

No caderno de anotações de MARCELL CAMILLO LEITE, constava seu nome como um dos “
indivíduos ligados de alguma forma à facção COMANDO VERMELHO
” (Relatório Policial de Análise de Caderno Apreendido - ID 239336216).

No contexto, a prisão em flagrante com drogas destinadas à revenda, sua inclusão no caderno de contabilidade da facção, e as movimentações financeiras ilícitas o vinculam, diretamente, às atividades do “Comando Vermelho”.

4)
RICHARD BATISTA GOMES:
exercia a função de “gerente local” em Porto dos Gaúchos/MT, sendo responsável por arrecadar valores oriundo da comercialização ilícita de drogas, controlar pontos de venda e repassar recursos financeiros à liderança regional.

Após autorização judicial (PJE nº 1012131-12.2022.811.0042), foram extraídos os dados do celular apreendido em posse de MARCELL CAMILO LEITE. Nessa análise, identificaram-se grupos de whatsapp relativos à gerência da facção criminosa. Um desses grupos, denominado “Conexão Porto”, possuía dois integrantes: o número objeto da interceptação [+55 (66) 96084862] de MARCELL e o número +55 (66) 84358925, registrado em nome de Marcos Batista de Lima [companheiro de Maria Madalena Nunes Gomes, mãe de Richard Batista Gomes], mas que apresentava como foto de perfil a imagem do ora apelante RICHARD, sua companheira e seu filho (Relatório nº 2023.7.44906 - ID 239335808), a confirmar sua identidade.

Não bastasse, um comprovante de depósito no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor de MARCELLO CAMILO LEITE foi encontrado em sua residência, em 2.5.2023, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar decorrente desta investigação (Relatório nº 2023.7.44906 - ID 239335808).

Na essência, resultou demonstrada a atuação operacional relevante de RICHARD BATISTA GOMES na organização criminosa.

5) AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO (“Perna”)
: tinha como função a liderança prisional nas alas C e D da Cadeia Pública de Cáceres, coordenando ordens internas, arrecadações e repasses. Os relatórios de inteligência e as interceptações telefônicas indicam que ele mantinha comunicação com outros membros em liberdade, articulando decisões sobre a facção criminosa.

Em diálogo ocorrido no dia 11.12.2021, entre Walisson da Silva Rodrigues [codenunciado] e o apelante AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO, obtido por interceptação telefônica autorizada judicialmente, “
obtém-se que eles prestavam contas dos “biricos” (aparelhos celulares) e “feijão” (maconha) utilizados na Cadeia Pública a Marcell e que Augusto César era o responsável pela Ala D
”. Em outra ocasião, no dia 9.12.2021, da conversa entre Walisson da Silva Rodrigues e o ora apelante, foi “
possível apurar a participação de Augusto César na organização criminosa, notadamente a gerência financeira, dos ‘biricos’ e ‘feijão’ dentro da Cadeia Pública de Cáceres
”, de acordo com o Relatório Técnico nº 006/

2022/GAECO/POLO REGIONAL DE CÁCERES/MT (ID 117538490).

Aqui destaca-se o depoimento prestado pela investigadora de Polícia [Letícia Ribeiro Gomes], em juízo, sobre o papel de liderança do apelante no controle financeiro e distribuição de drogas e celulares:

“
O ‘Perna’, por sua vez, foi considerado ali, como o próprio Sr Walison ás vezes fala, como líder de ala. De acordo com nossas interceptações, ele foi considerado chefe das alas “C”, “B” e, salvo engano, “D”. Naquela ocasião eles tratam de assuntos relativos a dividas de presos com a compra de celulares, tanto que o próprio “Perna” fala que está com problema para receber, pois alguns presos estariam efetuando o pagando das prestações daquele celular. Além dessas conversas, também foi identificado que haveria ali, também, dívidas referentes à compra de drogas. [...]. Então, nessas conversas, nós chegamos à conclusão de que o Walison, vulgo “Diamante”, era o chefe da organização criminosa dentro da Cadeia Pública, enquanto que o “Perna” era um líder de Ala que prestava contas da venda de drogas e compras de celulares que eram obtidos através do Walison e do “Boca de Lata”, pessoas responsáveis por esse fornecimento, uma vez que na organização criminosa não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de venda. [...].
” (ID 239336907).

Infere-se o elo entre faccionados presos e a liderança externa, o posicionando como membro estratégico da organização.

6) BEATRIZ PEREIRA GONTIJO (“Bibi Perigosa/Misteriosa”)
: líder regional em Araputanga/MT, sendo responsável por apadrinhar novos membros, resolver conflitos internos e intermediar ordens entre lideranças do grupo criminoso.

Extrai-se da sentença condenatória que a “
participação da ré Beatriz Pereira Gontijo na facção criminosa é apontada em diálogos interceptados na Cadeia Pública de Cáceres, dentre eles, a conversa de Lucas Evaldo e Walison, em 13/12/2021, no qual Lucas se apresenta a Walison e diz que a apelante é sua madrinha (fl. 91, Relatório Técnico nº 004/2022 – Id. 124666548)
”. Ademais, foi “
mencionada em outros diálogos relacionados a um desentendimento entre os faccionados relativo à divisão do lucro do roubo de uma caminhonete, ocorrido em Lambari D ́Oeste (Boletim de Ocorrência nº 2021.149704), como na conversa do dia 21/12/2021, às 20h20, entre Walison e Lucas (fl. 94, Relatório Técnico nº 004/2022 – Id. 124666548)
”. Nessa conversa, “
Lucas esclarece que R$ 2.000,00 provenientes do roubo foram destinados a Beatriz Pereira Gontijo, sua madrinha na organização criminosa (fl. 94, Relatório Técnico nº 004/2022 – Id. 124666548)
”. Não bastasse, “
no dia 24/12/2021, às 20h38, em conversa entre Adadilson e Walison, Adadilson se identifica como afilhado de ‘Misteriosa’, confirmando que se trata de Beatriz Pereira Gontijo (fl. 107, Relatório Técnico nº 004/2022 – Id. 124666548)
” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 239336907).

Note-se que o codenunciado Adadilson de Oliveira Martins, em interrogatório perante a autoridade policial, asseverou que “
já foi lojista dessa organização criminosa
” do “Comando Vermelho” e que mantém contato com a apelante de forma cordial, conversando “
sobre prejuízos
”, sendo que “
chama BIBI de madrinha
” por exigência dela (ID 239335776).

Sua função como gerente regional, a cooptação de novos membros e o envolvimento na resolução de conflitos internos e movimentações financeiras ilícitas são claras indicações de sua participação estruturada no “Comando Vermelho”.

7) ZAQUEU ALVES RAMOS
: foi identificado como “gerente local” em Nova Maringá/MT, responsável pelo recolhimento e repasse dos valores do tráfico naquela região. Isso foi “
confirmado a partir dos dados bancários, porque o Zaqueu Alves Ramos é uma das pessoas dos principais destinatários de valores para a Larissa Baca da Silva. E essas transações financeiras elas ocorreram de formas fracionadas, o que permite inferir que seriam os valores após a distribuição e o recolhimento dos valores oriundos do tráfico de drogas
”, conforme o depoimento prestado pela delegada de Polícia [Bruna Caroline Fernandes de Laet], perante a autoridade judicial (ID 239336832)

Consta, ainda, que a contabilidade da comercialização de drogas referente ao município de Nova Maringá/MT estava registrada no caderno do corréu MARCELL CAMILLO LEITE (Relatório Policial Análise de Caderno Apreendido - ID 239336216), o que reforça o vínculo do apelante com a facção criminosa do “Comando Vermelho” e indica sua integração funcional ao esquema criminoso.

A estabilidade e permanência do grupo criminosa está demonstrada pelo lapso temporal [aproximadamente dois anos] transcorrido entre o início das investigações [28.6.2021 – PIC MP 001/2021; SIMP nº 002547-012/2021, Portaria nº 334-2021-PGJ] e o oferecimento da denúncia [19.5.2023].

Como bem destacado pela i. PGJ,
“a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocamente, ao crime de integrar organização criminosa
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 285454882). Em outras palavras, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e outros integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

A facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco”

implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
. Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene s. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

Com efeito, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021). Trata-se de crime formal, que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Nesse quadro fático-jurídico, adotam-se os seguintes precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC nº 848.945/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2023)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Desse modo, as condenações dos apelantes [MARCELL CAMILO LEITE, LARISSA BACA DA SILVA, MARCELLO CAMILO LEITE, RICHARD BATISTA GOMES, AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO, BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, ZAQUEU ALVES RAMOS] por organização criminosa devem ser preservadas.

No tocante à MARIA MADALENA NUNES GOMES, o Juízo singular a condenou com base nas seguintes premissas, “
in verbis
”:

“
[...] 177. A defesa da acusada Maria Madalena Nunes Gomes sustenta que as provas testemunhais não apontaram provas sua autoria e que os Boletins de Ocorrência em que ela é mencionada não converteram em ação penal, não havendo provas de sua participação na organização criminosa (Id. 159473214).

178. Como destacado no Relatório Policial nº 2023.7.44906 (fls. 51/53, Id. 117561792), foram registrados dois Boletins de Ocorrência, em 27/02/2021 (BO nº 2021.54547) e em 22/09/2021 (BO nº 2021.246539), nos quais constam informações de que Maria Madalena vendia drogas no município de Porto dos Gaúchos/MT e estaria recrutando jovens para integrar a facção criminosa “Comando Vermelho”.

179. Em 28/10/2021, durante o cumprimento de mandando de busca e apreensão na residência de Maria Madalena, foram encontrados 2 invólucros de maconha pesando 94,87g (laudo de constatação nº 610.2.04.2021.013109-01, fls. 58/61 – Id. 117544024); R$ 984,00 reais, acondicionados em uma carteira embaixo do colchão; 4 aparelhos celulares; insulfilm; plásticos picotados para acondicionamento de entorpecentes e uma balança de precisão (BO nº 2021.281632 – Id. 117544024), fato pelo qual ela foi condenada (trânsito em julgado para a acusação em 08/02/2023) e cumpre pena no executivo de pena nº 2000007-78.2024.811.0019.

180. Ainda, em 02/05/2023, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi localizado, no interior da residência de Maria Madalena Nunes Gomes, em uma cômoda no seu quarto, um comprovante de depósito no valor de R$1.000,00 reais em favor do corréu Marcello Camilo Leite realizado no dia 01/04/2023 (Id. 117551614 e 117551615).

181. Sobre esses fatos, a Autoridade Policial relatou (Id. 144488964 e 149111877): [...]

182. Dessa forma, a análise das provas produzidas durante a fase inquisitorial, revela a participação ativa de Maria Madalena Nunes Gomes na organização criminosa “Comando Vermelho – CV” como gerente em Porto dos Gaúchos/MT, conforme evidenciado nos relatórios policiais, que foram corroborados pela Autoridade Policial em juízo
.
[...].
” (ID 239336907)

Todavia, não se identificam nos autos elementos substanciais da atuação de MARIA MADALENA NUNES GOMES na facção criminosa do “Comando Vermelho”, com demonstração do vínculo entre ela e os demais membros, visto que no seu aparelho celular [MOTOROLA MOTO G22, IMEI 1 353651142033094 e IMEI 2 353651142033102] “
não há [...] qualquer menção sobre crimes investigados
”, de acordo com Relatório Técnico de Análise nº 2023.9.18520, da Delegacia Especial de Fronteira (ID 239335996). Em outras palavras, não foram obtidos diálogos diretos da apelante com os outros membros da organização criminosa que demonstrassem atividades de coordenação ou logística criminosa que teriam sido praticados pela apelante.

Atente-se que o eventual envolvimento em facção criminosa [“Comando Vermelho”] implica investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível: www.proceedings.scielo.br).

A estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida a partir de relatórios de investigação e depoimentos dos agentes policiais, nos quais constam apenas citações e referências sobre a atuação da apelante na citada facção criminosa.

Destaca-se aresto do e. TJMG:

“
Os elementos coligidos em relação ao cometimento do delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/13 se mostram demasiadamente frágeis, não podendo ser considerados como provas suficientes de autoria. O delito de organização criminosa exige, para a sua caracterização, a existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, o que não se verificou no caso em comento. Quando o conjunto probatório for insuficiente para ensejar uma condenação, em caso de dúvida, prevalece o princípio do in dubio pro reu. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do i. Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. Recurso não provido
.” (AP nº 0024134-90.2020.8.13.0701 – Relator Des. Doorgal Borges de Andrada – 4ª Câmara Criminal – 25.1.2022)

Logo, impõe-se absolver a apelante MARIA MADALENA NUNES GOMES de organização criminosa (Lei nº 12.850/13, art. 2º), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Da lavagem de dinheiro (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006):

Pelas declarações dos agentes policiais [delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet; investigadores de Polícia Luciano Santos, Rafael dos Santos Meirelles, Keila Regina Santiago, Leticia Ribeiro Gomes Chioatto; policial militar Leandro Santos] e do Relatório Técnico nº 2022.5.159849 (ID 239336215), elaborado a partir do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 74189.131.9670.11889, que os apelantes MARCELL CAMILO LEITE, LARISSA BACA DA SILVA, MARCELLO CAMILO LEITE e ZAQUEU ALVES RAMOS atuaram de forma coordenada na ocultação e dissimulação da origem ilícita de valores provenientes do tráfico de drogas controlado pela facção criminosa do “Comando Vermelho”, por meio de operações financeiras incompatíveis com a renda declarada e que se enquadram em tipologias clássicas de lavagem, como fracionamento de depósitos (“
smurfing
”) e utilização de contas de terceiros sem justificativa econômica ou familiar aparente.

Constata-se que:

- LARISSA BACA DA SILVA movimentou o valor total R$ 1.003.799,00 (um milhão, três mil, setecentos e noventa e nove reais) entre 1º.5.2021 e 8.11.2021, sendo “
R$ 502.148,72 (quinhentos e dois mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) a CRÉDITO e R$ 501.651,15 (quinhentos e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) a DÉBITO
”. “
Da origem dos recursos, chama atenção os CRÉDITOS oriundos de 268 (duzentos e sessenta e oito) transferências PIX e intrabancárias, 81 (oitenta e um) depósitos em espécie, em unidades lotéricas e agências (ATM)
”, sendo que LARISSA recebeu 34 (trinta e quatro) depósitos em espécie, os quais totalizaram R$ 28.788,00 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e oito reais), de remetentes não identificados. No dia 21.2.2021, “
recebeu 06 depósitos, oriundos de uma agência bancária de Cáceres, totalizando o valor de R$ 6.005,00 (seis mil e cinco reais). No dia 28/06/2021, ela recebeu 11 (onze) depósitos, de uma agência bancária em Guarapari/ES, totalizando o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). E, no dia 06/07/2021, recebeu mais 03 (três) depósitos, oriundos de uma agência bancária em Campos de Júlio/MT, totalizando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, a denotar “
sua intenção de dissimular o valor total movimentado
” (Relatório Técnico nº 2022.5.159849 - ID 239336215)

- MARCELLO CAMILO LEITE transferiu R$ 41.790,01 (quarenta e um mil, setecentos e noventa reais e um centavos) por meio de 19 (dezenove) transferências bancárias, para a conta de LARISSA BACA DA SILVA, no período entre 1º.5.2021 e 8.11.2021, sem renda declarada que justificasse os repasses, “
uma vez que não há vínculo trabalhista declarado
”, reforçando o vínculo entre as transações detectadas e as atividades ilícitas da facção criminosa comandada por seu irmão MARCELL CAMILO LEITE (Relatório Técnico nº 2022.5.159849 - ID 239336215).

- ZAQUEU ALVES RAMOS repassou R$ 70.055,00 (setenta mil e cinquenta e cinco reais) em 22 (vinte e duas) operações PIX para LARISSA BACA DA SILVA, “
sendo o remetente de valor mais expressivo
”, sem “
qualquer relação que justificasse o volume financeiro movimentado entre eles
”, visto que “
sofreu alguns protestos de pequenos valores em seu nome, o que vem de encontro ao envio do crédito acima para a conta analisada. Pois, em tese, não teria dinheiro para pagar sequer as contas pessoais
”. Essas condutas se amoldam à lavagem por fracionamento de depósitos, em montantes abaixo dos limites de comunicação obrigatória para escapar do controle do sistema financeiro (Relatório Técnico nº 2022.5.159849 - ID 239336215).

- MARCELL CAMILO LEITE, identificado como liderança da facção e principal gestor financeiro, utilizava contas bancárias de seus familiares [de sua companheira LARISSA BACA DA SILVA e de seu irmão MARCELLO CAMILO LEITE] para centralizar e redistribuir o lucro do tráfico de drogas para outros membros do grupo criminoso, mantendo distância formal dos fluxos financeiros, de modo a reforçar a estratégia de dissimulação, tanto que “
foi citado em interceptações telefônicas como destinatário de comprovantes de pagamento relacionados à venda de drogas no sistema prisional, como no diálogo com Walison Rodrigues, em que discutiu repasses de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) referentes à arrecadação da ‘ala D’ da Cadeia Pública de Cáceres
” (ID 285454882).

Como bem destacado pelo Juízo singular, a “
versão dos acusados Larissa e Marcello no sentido de que teriam “emprestado” suas contas bancárias a Marcell e que não acompanhavam os lançamentos nos extratos não é crível, sendo, ainda, descabida a alegação de que eles não suspeitavam que as contas estivessem sendo utilizadas para fins ilícitos
”, notadamente porque “
Larissa e Marcello percebiam baixa remuneração, entre R$ 1.300,00 a R$ 1.400,00 reais mensais, tendo eles, inclusive, recebido auxílio emergencial, o que demonstra a incompatibilidade com os valores movimentados em suas contas bancárias
”. “
No mesmo sentido a versão apresentada por Zaqueu [...], que alegou ser a verba oriunda da compra e venda de um bem imóvel, todavia, não fez provas de suas alegações
” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 239336907).

No contexto, “
não subsistem dúvidas de que os apelantes Marcell Camilo Leite, Marcello Camilo Leite, Larissa Baca da Silva e Zaqueu Alves Ramos incorreram na prática da infração penal tipificada no art. 1º, caput, da Lei 9.613/98
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 285454882).

O crime de “lavagem” ou “ocultação” [Lei nº 9.613/98] se configura quando mascara-se a origem ilícita de bens, direitos e valores, a fim de que estes tenham aparência de licitude, dificultando a identificação e o rastreamento de atividades criminosas (BRASILEIRO, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada: vol. único - 4' ed. - Salvador: jus PODIVM, p. 288, 2016), tendo sido comprovado pelo “
Relatório de Inteligência Financeira do COAF, que identificou: a) movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada; b) depósitos fracionados em valores menores para burlar mecanismos de controle; c) utilização de contas de terceiros para dissimular origem e destino dos recursos; d) saques em espécie seguidos de depósitos pulverizados; e) ausência de justificativa econômica lícita para as transações
” (TJPE, Ap nº 0002070-59.2020.8.17.0480 – Relator: Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho - Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru – 11.2.2025).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Deve ser mantida a condenação pelo crime de ‘lavagem de dinheiro’ quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV. [...]
.” (AP nº 0010062-63.2018.8.11.0042 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 14.3.2024)

Assim sendo, a responsabilização penal dos apelantes [MARCELL CAMILO LEITE, LARISSA BACA DA SILVA, MARCELLO CAMILO LEITE e ZAQUEU ALVES RAMOS] por lavagem de dinheiro deve ser preservada.

Sobre o pedido de afastamento da agravante do exercício de função de comando na organização criminosa (
art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013), formulado pelos apelantes
MARCELL CAMILO LEITE, AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO E BEATRIZ PEREIRA GONTIJO,
vejamos:

Os elementos probatórios produzidos na fase policial e durante a instrução criminal demonstram que: 1) MARCELL CAMILO LEITE exerceu a liderança da facção criminosa “Comando Vermelho” na região Oeste do Estado de Mato Grosso [região de Cáceres/MT] como “gerente financeiro”; 2) AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO era líder da referida organização criminosa na Cadeia Pública de Cáceres; 3) BEATRIZ PEREIRA GONTIJO foi apontada gerente da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Araputanga/MT e “madrinha” dos codenunciados Lucas Evaldo Alves dos Santos e Adadilson de Oliveira Martins.

Se demonstrado que os apelantes tinham controle sobre outros membros da organização criminosa, mostra-se “
inconteste a agravante pelo exercício de comando
” (TJMS, Ap nº 0914383-81.2019.8.12.0001 – Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 2ª Câmara Criminal – 11.12.2021).

Logo, a referida agravante [a
rt. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013] deve ser conservada.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante MARCELL CAMILO LEITE
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“
a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes”
]
e as circunstâncias do crime [“
atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso
”].

O c. STJ considera idônea a negativação da culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho”, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021).

Todavia, os elementos empregados na depreciação das circunstâncias do crime constituem “
paráfrases dos fundamentos que levaram à negativação da culpabilidade, estando evidenciado o indevido bis in idem
” (STJ, REsp 1938284/AC – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 28.6.2022), notadamente sobre a abrangência geográfica do grupo criminoso.

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional “
o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal [...], para cada vetorial desfavorável
” (AgRg no AREsp nº 2857832/RN - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.5.2025).

Sopesada a valoração negativa da culpabilidade, readéqua-se a reprimenda basilar para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, foram compensadas integralmente a agravante do exercício da função de comando na organização criminosa (art. 2°, §3º, da Lei nº 12.850/2013) e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena-base de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa deve ser
transformada em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) justifica a exasperação das penas em 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c.
STJ (AgRg no HC nº 813.225/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 26.5.2023), para totalizar a pena final da organização criminosa em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Lavagem de dinheiro majorada por intermédio de organização criminosa (Lei nº 9.613/1998, art. 1º,
caput
, § 1º, II e § 4º)
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [concurso de agentes] e as circunstâncias do crime [movimentação de “
mais de meio milhão de reais
” e utilização de “
técnicas mais sofisticadas de lavagem de dinheiro, tais como contas bancárias em nome de terceiros e fracionamento de depósitos e transferências (smurfing)
”].

Ocorre que, a pluralidade de agentes foi reconhecida pelo Juízo singular, na forma da causa de aumento de pena referente ao cometimento de crime “
por intermédio de organização criminosa
” (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º), motivo pelo qual o concurso de pessoas não constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da reprimenda basilar, sob pena de caracterizar “
bis in idem
”.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
[...] o envolvimento de organização criminosa já constitui causa especial de aumento de pena, prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, devidamente imputada na denúncia e reconhecida na terceira fase da dosimetria, daí por que a valoração de tal circunstância, na primeira fase, a título de circunstância judicial desfavorável, caracteriza inequívoco bis in idem.
” (Ap nº 0005298-63.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 15.10.2024).

Noutro giro, “
a maior complexidade das transações financeiras empreendidas pelo paciente e pelos demais corréus na execução dos delitos [...] constitui argumento eficaz para negativar as circunstâncias do crime
”. Em outras palavras, “
o distinto grau de sofisticação nos atos específicos de lavagem de capitais justifica a reprovação em face das circunstâncias sob as quais o crime foi praticado
” (STJ, HC nº 518.882/MG - Rel. Ministro Jorge Mussi – Quinta Turma – 11.2.2020).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG- Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2024).

Considerada a depreciação das circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023).

Assim sendo, readéqua-se a pena intermediária a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

A majorante da prática de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º) justifica o aumento da pena na fração mínima legal de 1/3 (um terço), resultando nas penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa pela lavagem de dinheiro.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa e a lavagem de dinheiro
, totalizam-se as penas definitivas de

MARCELL CAMILO LEITE em 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ,
in verbis
: “
A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 1º.12.2022).

Sobre a detração, observa-se que o apelante se encontra preso preventivamente desde 2.5.2023, data em que foi deflagrada a “Operação Cognato” (
PJE nº 1002164-06.2023.8.11.0042), ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

Ocorre que a dedução, pelo tribunal, do período de prisão preventiva sobre a pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por existir circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3º, b).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos
.” (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024.

Da apelante LARISSA BACA DA SILVA
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)
:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela valoração desfavorável da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria da organização criminosa atribuída a MARCELL CAMILO LEITE para manter a depreciação da culpabilidade e afastar a negativação das circunstâncias do crime (STJ,
REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021; STJ, REsp 1938284/AC – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 28.6.2022; STJ,
AgRg no AREsp nº 2857832/RN - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.5.2025), para redimensionar a reprimenda basilar a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base [
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa] em intermediária

Na terceira fase, não se identificam causas de diminuição de pena.

A majorante da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) autoriza o aumento das penas em 1/6 (um sexto), de acordo com entendimento do c.
STJ (AgRg no HC nº 813.225/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 26.5.2023), e resulta na reprimenda de
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa pela organização criminosa
.

Lavagem de dinheiro majorada por intermédio de organização criminosa (Lei nº 9.613/1998, art. 1º,
caput
, § 1º, II e § 4º)
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [concurso de agentes] e as circunstâncias do crime [movimentação de “
mais de meio milhão de reais
” e utilização de “
técnicas mais sofisticadas de lavagem de dinheiro, tais como contas bancárias em nome de terceiros e fracionamento de depósitos e transferências (smurfing)
”].

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria da lavagem de dinheiro do corréu MARCELL CAMILO LEITE para afastar a depreciação da culpabilidade e manter a negativação das circunstâncias do crime (TJMT, Ap nº 0005298-63.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 15.10.2024; STJ, HC nº 518.882/MG - Rel. Ministro Jorge Mussi – Quinta Turma – 11.2.2020; AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG- Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2024), para redimensionar a pena-base a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, torna-se a pena intermediária em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa, ao se considerar que inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não se verificam minorantes.

A prática de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º) justifica o aumento da pena na fração mínima legal de 1/3 (um terço), totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa pela lavagem de dinheiro.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa e a lavagem de dinheiro
, totalizam-se as penas definitivas de

LARISSA BACA DA SILVA em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado diante da pena imposta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Pelo mesmo motivo [existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis], não se mostra possível a modificação do regime prisional decorrente da detração do período de prisão preventiva (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024).

Do apelante MARCELLO CAMILO LEITE
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)
:

Na primeira fase, o Juízo singular aplicou a pena-base em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, diante da avaliação desfavorável da culpabilidade [
“
a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes”
]
e das circunstâncias do crime [“
atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso
”].

O fato de integrar a facção criminosa do “Comando Vermelho”,
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico
”, constitui “
elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade
”

(STJ, REsp nº 1.896.832/AC – Relatora: Min. Laurita Vaz - 30.11.2021).

Contudo, os elementos considerados na depreciação das circunstâncias do crime são “
paráfrases dos fundamentos que levaram à negativação da culpabilidade”
, a caracterizar
bis in idem
(STJ, REsp 1938284/AC – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 28.6.2022), especialmente quanto à abrangência geográfica da organização criminosa.

Noutro giro, o c. STJ tem considerado razoável e proporcional “
o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo
” legal para exasperação da pena-base, por circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2857832/RN - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.5.2025).

Desse modo,
readéqua-se a reprimenda basilar para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
, sopesada a valoração negativa da culpabilidade.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base [3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa] em provisória, visto que não existem atenuantes ou agravantes
.

Na terceira fase, a majorante do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) permite o aumento das penas na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c.
STJ (AgRg no HC nº 813.225/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 26.5.2023), de modo a totalizar as penas da organização criminosa em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, porque não se identificam
minorantes
.

Lavagem de dinheiro majorada por intermédio de organização criminosa (Lei nº 9.613/1998, art. 1º,
caput
, § 1º, II e § 4º)
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por terem sido negativadas a culpabilidade [concurso de agentes] e as circunstâncias do crime [movimentação de “
mais de meio milhão de reais
” e utilização de “
técnicas mais sofisticadas de lavagem de dinheiro, tais como contas bancárias em nome de terceiros e fracionamento de depósitos e transferências (smurfing)
”].

Todavia, o concurso de pessoas configura fundamento inidôneo para a exasperação da reprimenda basilar, visto que a pluralidade de agentes fora reconhecida pelo Juízo singular na forma da causa de aumento referente ao cometimento de crime “
por intermédio de organização criminosa
” (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º).

Anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
[...] o envolvimento de organização criminosa já constitui causa especial de aumento de pena, prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, devidamente imputada na denúncia e reconhecida na terceira fase da dosimetria, daí por que a valoração de tal circunstância, na primeira fase, a título de circunstância judicial desfavorável, caracteriza inequívoco bis in idem.
” (Ap nº 0005298-63.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 15.10.2024).

Sob outra ótica, “
o distinto grau de sofisticação nos atos específicos de lavagem de capitais justifica a reprovação em face das circunstâncias sob as quais o crime foi praticado
” (STJ, HC nº 518.882/MG - Rel. Ministro Jorge Mussi – Quinta Turma – 11.2.2020).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG- Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2024).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual torna-se a pena intermediária em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante da lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º) possibilita o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), de modo que as penas da lavagem de dinheiro resultam em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, considerada a inexistência de causas de diminuição de pena.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa e a lavagem de dinheiro
, totalizam-se as penas definitivas de

MARCELLO CAMILO LEITE em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, preservado o regime inicial fechado que “
decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal
” (TJMT, nº 0009831-19.2017.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2020)

Por seu turno, a detração do período de prisão preventiva [aproximadamente 2 (dois) anos e 3 (três) meses] não altera o regime inicial, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024).

Do apelante RICHARD BATISTA GOMES
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)
:

Na primeira fase, o juiz da causa aplicou a pena-base em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por conta da avaliação desfavorável da culpabilidade [
“
a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes”
]
e das circunstâncias do crime [“
atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso
”].

Identificam-se os mesmos fundamentos na dosimetria da organização criminosa atribuída ao apelante
MARCELL CAMILO LEITE
, de modo a redimensioná-la a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
(
REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021; STJ, REsp 1938284/AC – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 28.6.2022; STJ,
AgRg no AREsp nº 2857832/RN - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.5.2025)
.

Na segunda fase, não existem agravantes, ao passo que a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) foi reconhecida na sentença.

Assim sendo, readéqua-se a pena provisória a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
o aumento das penas em 1/6 (um sexto) decorre da majorante da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º), resultando na r
eprimenda de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa pela organização criminosa
, visto que
não se verificam causas de diminuição de pena.

Quanto ao regime prisional, a primariedade, a pena impostam [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão] e a existência de circunstância judicial desfavorável autorizam o inicial semiaberto, de acordo com o seguinte julgado do e. TJMS:

“
[...] Em atenção ao disposto pelo artigo 33, § 3.º, letra c, do Código Penal, em combinação com o disposto pelo § 3.º do mesmo artigo, diante da primariedade do agente e do fato de a pena ser inferior a quatro anos de reclusão, deve-se impor o regime semiaberto sempre que houver circunstância judicial desfavorável [...]
.” (Ap nº 0918253-95.2023.8.12.0001 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 13.11.2024)

Do apelante AUGUSTO CESAR DO ESPÍRITO SANTO
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)
:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerada a negativação da culpabilidade
[
“
a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes”
], antecedentes, conduta social [“
no momento do crime, respondia a executivo de pena no regime fechado, e praticou a conduta delitiva de dentro da Cadeia Pública de Cáceres/MT
”]
e das circunstâncias do crime [“
atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso
”].

Com efeito,
o c. STJ considera idônea a negativação da culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho”, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(REsp nº 1.896.832/AC - Relatora Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - 30.11.2021).

Em seu turno, o apelante, na data da sentença [21.8.2024], registrava condenação definitiva por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, praticado em 6.1.2014, cuja sentença transitou em julgado no dia 17.11.2014 [Ação Penal nº 0000228-86.2014.8.11.0006 – SEEU nº 0010288-21.2014.8.11.0006], a configurar os maus antecedentes, os quais se “
caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Por sua vez, a prática de novo crime “
durante cumprimento de reprimenda prévia justifica a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa da conduta social
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.616.563/TO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.6.2024). No mesmo sentido, anota-se aresto desta e. Câmara: (TJMT, AP nº 0013918-82.2019.8.11.0015 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2024).

Sobre as circunstâncias do crime, reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria da organização criminosa atribuída a MARCELL CAMILO LEITE para afastar a referida negativação (
STJ, REsp 1938284/AC – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 28.6.2022
)
.

Diante de três circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes e conduta social], a pena-base deve ser readequada para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as agravantes da reincidência [condenação por homicídio qualificado a 14 (quatorze) anos de reclusão, ocorrido em 14.6.2016, com sentença transitada em julgado no dia 24.8.2020 – Ação Penal nº 0003344-32.2016.811.0006 -
SEEU nº 0010288-21.2014.8.11.0006
] e do exercício de função de comando
(art. 2°, §3º, da Lei nº 12.850/2013), bem como aplicou, em relação a cada uma delas, a fração paradigma de 1/6 (um sexto), considerada razoável e proporcional pelo c. STJ, para aumento da pena pela incidência das agravantes,
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023).

Desse modo, readéqua-se a pena provisória para 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por inexistirem atenuantes.

Na terceira fase, não há minorantes,
ao passo que o emprego de arma
(Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) permite o aumento da pena em 1/6 (um sexto).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas de
AUGUSTO CESAR DO ESPÍRITO SANTO em

7 (sete) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, reincidência e presença de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] justificam o inicial fechado, apesar de a reprimenda imposta ter sido inferior a 8 (oito) anos (CP, art. 33, “b”, § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Não se vislumbra ilegalidade [...] na aplicação do regime inicial fechado ao réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão
.” (AgRg no HC n. 805.690/MG, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.8.2023)

Da apelante BEATRIZ PEREIRA GONTIJO
:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, porque o Juízo singular depreciou a culpabilidade [
“
a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes”
]
e as circunstâncias do crime [“
atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso
”].

Menciona-se a fundamentação utilizada na dosimetria da organização criminosa atribuída a MARCELL CAMILO LEITE para manter a depreciação da culpabilidade e afastar a negativação das circunstâncias do crime (
REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021; STJ, REsp 1938284/AC – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 28.6.2022; STJ,
AgRg no AREsp nº 2857832/RN - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.5.2025), redimensionando a pena-base a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante do exercício de função de comando na organização criminosa [“
a ré Beatriz Pereira Gontijo foi apontada por Lucas Evaldo e Adadilson como “madrinha” e gerente da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Araputanga/MT
”], mas não a aplicou na dosimetria da pena.

Por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, preserva-se a dosimetria da pena realizada pelo juiz da causa, por ser mais benéfica à apelante, sob pena de indevida “
reformatio pejus
” (TJMG, AP 1.0327.16.000276-9/002 - Relatora: Des.ª Beatriz Pinheiro Caires – 3.2.2023).

Sendo assim, transforma-se a reprimenda basilar em intermediária, qual seja
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa, visto que inexistem outras agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A incidência da majorante da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) possibilita o aumento das penas no patamar mínimo legal de 1/6 (um sexto)
, de modo a totalizar as penas de BEATRIZ PEREIRA GONTIJO em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] justificam o inicial fechado.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte aresto:

“
Embora a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a fixação do regime prisional fechado encontra-se justificada na presença de circunstância judicial preponderante desfavorável, situação que conduz à necessidade de maior rigor no apenamento, em observância ao disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.
” (TJMS, Ap nº 0900146-73.2024.8.12.0031 – Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros – 3ª Câmara Criminal – 31.7.2024)

A respeito da pena de multa, trata-se de imposição legal prevista no preceito secundário do tipo penal de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP nº 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada.

Do apelante ZAQUEU ALVES RAMOS:

Organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2003, art. 2º § 2º)
:

Na primeira fase, o magistrado fixou a reprimenda basilar em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela valoração desfavorável da culpabilidade [
“
a organização criminosa que o acusado integra é o “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente estruturada, com milhares de integrantes”
]
e as circunstâncias do crime [“
atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um município de Mato Grosso
”].

Remetem-se aos argumentos empregados na dosimetria da organização criminosa atribuída a MARCELL CAMILO LEITE para preservar a negativação da culpabilidade, afastar a depreciação das circunstâncias do crime (
REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021; STJ, REsp 1938284/AC – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 28.6.2022; STJ,
AgRg no AREsp nº 2857832/RN - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.5.2025), e readequar a pena-base a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, não se identificam atenuantes ou agravantes, de modo a transformar a pena-base de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do emprego de arma
(Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º) na fração de 1/6 (um sexto), totalizando as penas da organização criminosa em 4
(quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por não terem sido identificadas causas de diminuição de pena
.

Lavagem de dinheiro majorada por intermédio de organização criminosa (Lei nº 9.613/1998, art. 1º,
caput
, § 1º, II e § 4º)
:

Na primeira fase, a pena-base foi arbitrada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [concurso de agentes] e as circunstâncias do crime [movimentação de “
mais de meio milhão de reais
” e utilização de “
técnicas mais sofisticadas de lavagem de dinheiro, tais como contas bancárias em nome de terceiros e fracionamento de depósitos e transferências (smurfing)
”].

Identificam-se fundamentos semelhantes aos utilizados na dosimetria da lavagem de dinheiro imputada ao apelante MARCELL CAMILO LEITE, de modo a afastar a depreciação da culpabilidade e manter a negativação das circunstâncias do crime (TJMT, Ap nº 0005298-63.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 15.10.2024; STJ, HC nº 518.882/MG - Rel. Ministro Jorge Mussi – Quinta Turma – 11.2.2020; AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG- Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2024)

Sendo assim, a pena-base deve ser redimensionada para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, torna-se a pena intermediária em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa, uma vez que inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não se verificam minorantes.

A lavagem de dinheiro “
por intermédio de organização criminosa
” (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º) permite o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), resultando nas penas da lavagem de dinheiro em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa pela lavagem de dinheiro.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa e a lavagem de dinheiro
, totalizam-se as penas definitivas de

ZAQUEU ALVES RAMOS em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da pena imposta ser superior a 8 (oito) anos de reclusão, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), consoante orientação do c. STJ,
in verbis
: “
A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (AgRg no HC nº 753.088/RS - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 1º.12.2022).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações
:

1) recurso de LARISSA BACA DA SILVA
conhecido
e
provido parcialmente
para readequar as penas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) recurso de MARCELL CAMILO LEITE
conhecido
e
provido parcialmente
para readequar as penas a
8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, conservado o regime inicial fechado;

3) recurso de MARCELLO CAMILO LEITE
conhecido
e
provido parcialmente
para readequar as penas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado

4) recurso de
MARIA MADALENA NUNES GOMES
conhecido
e
provido
para absolvê-la de organização criminosa, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII);

5) recurso de
RICHARD BATISTA GOMES
conhecido
e
provido parcialmente
para readequar as penas a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

6) recurso de
AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO
conhecido
e
provido parcialmente
para readequar as penas a 7 (sete) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

7) recurso de BEATRIZ PEREIRA GONTIJO
conhecido em parte
e
provido parcialmente
para readequar as penas a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

8) recurso de
ZAQUEU ALVES RAMOS
conhecido
e
provido parcialmente
para readequar as penas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal (SEEU nº 2000339-84.2024.8.11.0006 - MARCELL CAMILO LEITE; SEEU nº 2000340-69.2024.8.11.0006 - MARCELLO CAMILO LEITE; SEEU nº 0010288-21.2014.8.11.0006 -
AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO; SEEU nº 2000337-17.2024.8.11.0006 – BEATRIZ PEREIRA GONTIJO
) para readequação do cálculo de pena e o Juízo singular (4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres) sobre a absolvição de
MARIA MADALENA NUNES GOMES.

É como voto.

[1]

Disponível em:
https://www.publicacoes.uniceub.br/RBPP/article/download/4618/3504
. Acesso em 5.8.2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025